Tribunal: CARF
Processo: 10970.720023/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720023/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.442 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora: (i) cumpra na
íntegra os termos da Resolução no 3201-002.383, de 20/11/2019, especialmente, o tópico que diz
respeito à mudança do regime de apuração das contribuições PIS/Cofins, apurando-se os créditos
porventura existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
com o refazimento da apuração dos créditos vinculados a essas saídas tributadas,
independentemente de estarem registradas na Dacon, com a intimação da Recorrente para
apresentação de documentos e informações adicionais, porventura, necessárias; (ii) analise o
demonstrativo apresentado pela Recorrente (documento 04 da Impugnação) para verificação de
direito ao crédito vinculado a receitas pela não aplicação da suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas operações de venda de grãos no mercado interno,
nos termos do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no. 10.833/03, pela alíquota consolidada de
9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento); (iii) analise o Laudo Técnico
colacionado aos autos, que no entendimento da Fiscalização não teria respondido aos itens 2, 2.1,
2.2 e 2.3 do TIDF, dado que constam informações em referido Laudo que, em princípio, são
suficientes para apreciação e elaboração de relatório conclusivo; (iv) esclareça os motivos que
levaram à efetivação de uma apuração “alternativa” de créditos parciais, proporcionalizados com
base nas saídas efetuadas pela Recorrente, bem como o amparo legal para tal prática; (v) caso
necessário, intime a Recorrente a apresentar documentação adicional no prazo de 30 (trinta) dias
para cumprimento da presente diligência; (vi) as partes deverão colaborar mutuamente para o
cumprimento da diligência, em observância à cooperação recíproca; (vii) a Fiscalização deverá
elaborar relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em questão; (viii) caso algum dos quesitos
apresentados não possa ser respondido, a Fiscalização deverá informar de modo justificado a sua
impossibilidade e (ix) após, deverá ser cientificada a Recorrente sobre o resultado do relatório da
diligência, para que, se assim desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestação.
Na sequência, retornem os autos para este Colegiado para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720023/2015-13
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de auto de infração de PIS e COFINS (fls. 02/43), na
sistemática não cumulativa, relativo ao período de 01/2010 a 12/2010, nos valores
abaixo demonstrados:

O Termo de Verificação Fiscal (fl. 44/170) apurou o que se segue:
O contribuinte aufere receitas através da comercialização, produção e industrialização
dos produtos e a prestação de serviços a seguir relacionados:

No TVF consta o detalhamento pelo contribuinte das atividades realizadas.
A fiscalização conclui que a interessada realiza as seguintes atividades:
- Atividade produtiva de multiplicação e comercialização de sementes, com
lançamentos contábeis e extra-contábeis identificados pela sigla NID, onde a empresa e
parceiros são os responsáveis pela produção das cultivares que serão vendidas.
- Atividade comercial de exportação e venda no mercado interno de grãos/cereais e
atividade agroindustrial por encomenda para obtenção de derivados de soja e sua
comercialização no mercado interno e externo. Estas duas atividades estão relacionadas
com lançamentos contábeis e extra-contábeis identificados pela sigla BGO.
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

- Atividade de venda de fertilizantes e defensivos. Esta atividade está relacionada com
os lançamentos contábeis e extra-contábeis identificados pela sigla NPC.
A empresa informou como tributável pelo PIS/COFINS uma receita auferida com a
venda de fertilizantes no valor de R$ 9.900.849,41 que foram excluídas da tributação
pela fiscalização por se tratarem de receitas sujeitas à tributação à alíquota zero, nos
termos do artigo 1o, incisos I e II da Lei no 10.925/04.
A empresa informou como tributável pelo PIS/COFINS uma receita auferida com a
venda de trigo no valor de R$ 3.436.325,25, que foram excluídas da tributação pela
fiscalização por se tratarem de receitas sujeitas à alíquota zero, nos termos do artigo 1o,
inciso XV da Lei no 10.925/04.
Receitas apuradas pela fiscalização sujeitas à recomposição da base de cálculo das
contribuições ao PIS/COFINS:
NID – Conta Contábil 4.1.1.02.001- Receita Bruta Graos Comercial
• Vendas de produtos com suspensão das contribuições aplicada indevidamente
A interessada alegou que vendeu óleo de soja com suspensão, entretanto, verificou-se
das planilhas apresentadas que o produto é soja NCM 12010090 e, portanto, não cabe a
suspensão prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004, já que a venda é destinada à
produção de biodiesel NCM 3826.00.00. Cabe ressaltar que, ainda que fosse óleo de
soja, somente em 2013 a alíquota de PIS/COFINS para o óleo de soja foi reduzida a
zero.
Assim sendo, todas as vendas com o código CFOP 5.122 realizadas na atividade
produção de sementes NID, relacionadas no anexo TF _01_2014_ ANEXO_II.xls, do
Termo de Intimação Fiscal 01/2014, estão sujeitas à tributação das contribuições ao
PIS/COFINS e devem ser incluídas na recomposição da base de cálculo destas
contribuições.
A interessada alegou ainda que vendeu com suspensão produtos adquiridos e revendidos
com CFOP 5.102 à agroindústria. Ocorre que a suspensão prevista na Lei no
10.925/2004 determina que a suspensão é aplicável à empresa produtora dos produtos
citados na Lei, e não na revenda dos produtos. Diante disso, as notas fiscais foram
incluídas na base de cálculo das contribuições.
Identificou-se também que a NF no 22.042 tem como beneficiário pessoa física,
portanto, também não é aplicável a suspensão, devendo ser incluída na base de cálculo
das contribuições.
• Vendas de produtos indevidamente contabilizadas como alíquota zero
Identificaram-se duas notas no 2.169 e no 2.170 que deveriam ser tributadas, conforme
admitiu a própria interessada na resposta à intimação no 01/2014.
NID – Conta Contábil 4.1.1.02.002 – Receita Outras Semente – Descart Alcool
No mês de Janeiro a interessada não tributou o valor de R$ 499,74 relativo às Notas
Fiscais no 22.058 e 22.064. Entretanto, segundo a própria empresa trata-se de venda de
resíduo de milho e sorgo para adubação orgânica que deve ser tributada.
NID – Conta Contábil 4.1.1.03.003- Rec. Serviços – Tratamento de Sementes
A interessada não tributou tal conta, entretanto, em resposta à intimação 01/2014
reconheceu que a receita de serviços é base de cálculo das contribuições. Portanto, foi
considerada como tributável a nota fiscal de prestação de serviços no 1.281 de setembro
de 2010 no valor de R$ 461.121,30.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.02.009 – Grão Comercial – Milho
A interessada alegou que tal operação está sujeita à suspensão prevista no art. 9o da Lei
no 10.925/2004.
Ocorre que a interessada não comprovou atender os requisitos para ser considerada
cerealista (art. 3o, inciso I do parágrafo 1o da IN SRF 660/06). Também não realiza
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

atividade agropecuária já que a mera intermediação de animais e de produtos agrícolas
não é considerada como tal de acordo com o art. 2o da Lei 8.023/90 em conjunto com o
inciso II, do parágrafo 1o, do art. 3o, da IN SRF 660/06.
Além disso, a interessada apenas revendeu produtos adquiridos de terceiros e tal
operação não está sujeita a suspensão. O art. 4o §3o da IN 660/2006 expressamente veda
a suspensão na revenda.
Também não há hipótese de aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS para venda no
mercado interno de milho em grãos (NCM 1005.90.10) e soja em grãos (NCM
1201.90.00).
Diante do acima exposto, conclui-se que estas devem ser tributadas pelas contribuições
ao PIS e a COFINS.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.02.010 – Grão Comercial – Soja
A interessada considerou o valor de R$ 42.682.983,64 como sujeito à suspensão das
contribuições.
Conforme anteriormente exposto, a NIDERA não preenche os requisitos para a
suspensão. Além disso, não consta a expressão “venda com suspensão” nas notas
emitidas.
Observou-se também que a grande maioria das notas fiscais, possui uma descrição que
deixa clara a saída de um fornecedor para encaminhamento para outros armazéns,
provavelmente determinados pelo adquirente.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.02.013 – Grão Comercial – Farelo
A interessada considerou toda a receita relativa a venda de farelo de soja como sujeita à
alíquota zero das contribuições.
No ano calendário de 2010 não havia previsão legal para aplicação da alíquota zero de
PIS/COFINS às vendas no mercado interno de farelo de soja, NCM 2304.00.90.
Posteriormente, a interessada informou que o farelo de soja estava sujeito à suspensão
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 Conforme anteriormente exposto, a NIDERA
não preenche os requisitos para a suspensão. Além disso, cabe esclarecer que os
insumos destinados à fabricação do farelo de soja é que podem se sujeitar à suspensão e
não o produto farelo de soja (NCM 2304.00.90)
A interessada informou que adquire soja em grãos de terceiros e remete-a para a
GRANOSUL que a industrializa e produz farelo e óleo de soja.
Diante do acima exposto, foram tributadas as notas fiscais de vendas de farelo de soja
no mercado interno.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.02.014 – Receita – Óleo Bruto
A interessada considerou o valor de R$ 6.451.979,06 da receita relativa a óleo de soja
(NCM 1507.10.00) como venda sujeitas à alíquota zero das contribuições.
A redução a zero da venda de óleo de soja somente ocorreu em 08/03/2013 com a
publicação da MP 609/2013.
Portanto, os valores relativos às notas fiscais de vendas de óleo de soja no mercado
interno foram tributados.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.02.016 – Receita – Goma
A interessada considerou o valor de R$ 989.149,56 como venda sujeita à alíquota zero.
Inexiste previsão legal para aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS às vendas no
mercado interno de goma de soja, NCM 1301.90.90, para o ano calendário de 2010.
Em resposta à intimação, o contribuinte informou que estaria sujeito à suspensão das
contribuições nas vendas de goma de soja.
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Conforme anteriormente exposto, a NIDERA não preenche os requisitos para a
suspensão. Cabe ressaltar que a goma de soja é um resíduo da atividade agroindustrial
de processamento da soja para produção de óleo, não se enquadrando em nenhuma das
situações de suspensão.
Portanto, os valores relativos às notas fiscais de vendas de goma de soja no mercado
interno foram tributados.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.02.017 – Receita – Resíduo de Soja
Foi considerado o valor de R$ 31.326,52 como venda sujeitas à alíquota zero das
contribuições.
Inexiste previsão legal para aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS às vendas no
mercado interno de resíduo de soja, NCM 2304.00.90, para o ano calendário de 2010.
Em resposta à intimação, o contribuinte informou que estaria sujeito à suspensão das
contribuições nas vendas de resíduo de soja.
Conforme anteriormente exposto, a NIDERA não preenche os requisitos para a
suspensão. Cabe ressaltar que soja que dá origem aos resíduos (NCM 2304.00.90) pode
se sujeitar à suspensão, se atendidos os demais requisitos. Contudo, o resíduo de soja,
não se enquadra em nenhuma das situações de suspensão.
Portanto, os valores relativos às notas fiscais de vendas de resíduos de soja no mercado
interno foram tributados.
BGO – Conta Contábil 4.1.1.06.006 – Serviços E Corretagens
A interessada não tributou os lançamentos efetuados nesta conta.
A interessada respondeu que se trata de reembolso de despesas de serviços prestados
para importação/exportação de produtos realizados no Brasil e pagos pela intimada,
razão pela qual correspondem, na verdade, a reembolso de despesas adiantadas pela
intimada, mas de responsabilidade das pessoas jurídicas estrangeiras.
A interessada não comprovou o reembolso de despesas, além disso, a lei não o exclui da
incidência das contribuições. Cita a solução de consulta 77 da SRRF06/Disit de
06/07/2012.
A fiscalização esclarece ainda que a situação é diversa daquela prevista na Solução de
divergência 23/2013, citada pela interessada, já que a SD 23/2013 trata de gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio
dos custos e despesas administrativas comuns. Também não foram cumpridos os demais
requisitos exigidos pela Solução de Divergência, não houve rateio de despesas comuns,
mas o integral reembolso da despesa. Não constam estornos de despesas contabilizadas
pela Nidera coincidentes com os valores reembolsados pelas pessoas jurídicas
estrangeiras.
Portanto, os lançamentos da conta 4.1.1.06.006 foram tributados.
Da análise dos créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS
Nas planilhas apresentadas pela contribuinte constam valores superiores aqueles
informados no DACON e análise fiscal considerou os valores das planilhas.
Do estorno de créditos relativos à venda com suspensão de PIS/COFINS
As pessoas jurídicas cerealistas ou aquelas com exercício de atividade agropecuária que
efetuarem vendas com suspensão das contribuições deverão estornar os créditos
referentes à incidência das contribuições sobre os insumos, proporcionalmente à receita
auferida com as vendas suspensas.
As vendas da NIDERA relativa a comercialização de grãos (BGO) não foram
consideradas como suspensas da incidência das contribuições, portanto, não há que se
aplicar o estorno.
Nas vendas com suspensão no negócio de produção de sementes (NID), constatou-se
que a empresa não estornou os créditos proporcionalmente às receitas auferidas com
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

suspensão da tributação. Diante disso, deve ser efetuado um estorno proporcional à
receita auferida.
Cabe ressaltar que, caso alguma glosa relativa a bens ou serviços utilizados como
insumos da atividade de produção de sementes, seja julgada improcedente, o valor do
crédito restabelecido deverá passar pela proporcionalização deste estorno relativo às
vendas realizadas com suspensão.
Da glosa de créditos relativa à atuação como empresa comercial exportadora
As vendas para comercial exportadora tem caráter de exportação direta. As receitas de
vendas às empresas comerciais exportadoras, desde que destinadas ao fim específico de
exportação para o exterior, são isentas, na forma do art. 14, inciso VIII, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
A Nidera exportou soja, milho e trigo produzidos por terceiros, recebidos com o fim
específico de exportação, entretanto, apurou crédito sobre a parcela de receitas
vinculadas à exportação.
Em resposta a intimação a interessada informou que produz grãos, sendo que em seu
contrato social consta a comercialização de grãos.
Alega ainda que incorre em despesas de produção, tais como: frete, estadias, despesas
portuárias, que não se relacionam diretamente a processos produtivos e sim a atividades
comerciais. As despesas de arrendamento de terras foram totalmente contabilizadas nas
atividades de produção de sementes (NID), de acordo com arquivo apresentado pelo
contribuinte, não se aplicando na atividade de comercialização de grãos (BGO).
Concluiu-se que as exportações de milho, soja e trigo realizadas pela Nidera, no negócio
de comercialização de grãos (BGO), provam inequivocamente função de empresa
comercial exportadora para estes produtos.
O art. 6o, §4o da Lei no 10.833/2003 veda a apuração de crédito das contribuições para
as empresas comerciais exportadoras.
Portanto, para cada rubrica de crédito analisada no negócio de comercialização de grãos
(BGO), deve-se efetuar uma glosa proporcional à receita auferida nas exportações
realizadas como empresa comercial exportadora.
Cabe ressaltar que caso alguma glosa na atividade de comercialização de grãos (BGO)
venha a ser julgada improcedente, o valor do crédito restabelecido deverá passar pela
proporcionalização da glosa relativa às exportações realizadas.
Da glosa de créditos relativa à documentação fiscal não apresentada.
A fiscalização solicitou a apresentação de 99 documentos fiscais, contudo, a empresa
não conseguiu localizá-los. Desta forma, os documentos fiscais não apresentados foram
desconsiderados para fins de apuração de crédito da não-cumulatividade das
contribuições.
Da glosa de créditos relativa à documentos relacionados em duplicidade ou
estornados na contabilidade.
Analisando a relação de notas fiscais e os históricos dos lançamentos contábeis
verificou-se que o contribuinte, em muitos casos, relacionou uma nota fiscal mais de
uma vez, em rubricas diferentes do Dacon. Além disso, verificou-se ainda, que além da
duplicidade, em alguns casos o contribuinte solicitou créditos sobre lançamentos
contábeis estornados da contabilidade.
Intimada a esclarecer a divergência, a empresa reconheceu o equívoco de relacionar
despesas em duplicidade ou estornadas para a base de cálculo dos créditos.
Glosas específicas – 2. Bens utilizados como insumos
Para comprovar as despesas relacionadas a esta rubrica, a empresa inicialmente havia
informado no DACON uma base de calculo dos créditos total para o ano de 2010 no
valor de R$ 28.949.112,55. Em suas planilhas, contendo as notas fiscais que deram
origem às solicitações de créditos de PIS/COFINS a empresa apresentou uma base de
Fl. 6855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

cálculo da ordem de R$ 72.111.383,15. Em benefício da empresa e para evitar restrições
ao crédito solicitado, foram consideradas na análise as informações constantes da
planilha do contribuinte.
Glosa NID2.1 – Documentação não apresentada
Regularmente intimada a empresa não apresentou sete notas fiscais relativa à atividade
de produção de sementes (NID) para a rubrica “Bens utilizados como insumos”.
Glosa NID2.2 – Lançamento em duplicidade ou estornado
Identificaram-se oito notas fiscais sujeitas à glosa para a atividade econômica de
produção de sementes (NID) para a rubrica “bens utilizados como insumos” Foram
descartadas as notas fiscais glosadas por falta de apresentação de documentação,
evitando-se a dupla glosa de documentos.
Glosa NID 2.3 – Documentos registrados com emissão pela NIDERA
Algumas despesas utilizadas na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS tinham
como emissor do documento fiscal a própria NIDERA.
A interessada apresentou alguns documentos fiscais que discriminam serviços de
conserto de fechaduras e reatores de energia, taxas de condomínios, faturas de energia
elétrica em nome de outros contribuintes, pagamento a autônomo para serviços de
limpeza, recarga de toner de impressora, prestação de serviços indiscriminados, entre
outros, que foram glosados por não se tratarem de insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Glosa NID 2.4 – Aluguéis de imóveis não comprovados
A interessada informou que somente aproveitou créditos sobre pagamentos à pessoa
jurídica. Contudo, verificou-se que aproveitou crédito sobre todos os lançamentos da
conta relativa à aluguéis (5.1.1.06.002). Intimada a interessada não apresentou a
documentação solicitada e informou que os registros contábeis fazem prova inequívoca
a favor do contribuinte.
Glosa NID 2.5- Serviços contratados junto a pessoas físicas
O art. 3o, §2o incisos I e II da Lei 10.833/2003 veda a apuração de crédito relativos às
despesas realizadas com mão-de-obra paga a pessoa física e não sujeitas à tributação e
intimada a interessada reconheceu o impedimento legal.
Glosa NID 2.6 – Arrendamento de terras
Na planilha apresentada como Razão auxiliar, a empresa reconheceu que todos os
pagamentos de arrendamentos de terra, à exceção de um único, foram efetuados a
pessoas físicas. A interessada não apresentou o contrato com a pessoa jurídica, portanto,
tal crédito não foi aceito. Quanto aos pagamentos efetuados à pessoas físicas, cabe
destacar que não são base de cálculo do crédito com base nos incisos I e II do §2o do art.
3o e inciso IV do mesmo artigo da Lei no 10.833/2003.
Glosa NID 2.7 – Lançamentos contábeis da conta 5.1.1.05.010 – Frete sobre compras
produtos alíquotas zero
Apenas o frete na venda quando o ônus for suportado pelo vendedor gera crédito de não
cumulatividade.
O frete na aquisição quando suportado pela adquirente e contratado com pessoa jurídica
compõe o preço de aquisição e somente gera crédito se o bem adquirido também gerar.
As sementes para plantio e os fertilizantes e defensivos são tributados à alíquota zero,
portanto, o frete na aquisição destes bens não geram crédito.
Ocorre que a interessada não apresentou a informação do produto transportado e da nota
de entrada/saída em cada despesa de frete, assim, não há elementos que comprovem a
tributação dos produtos adquiridos e transportados na atividade de produção de
sementes.
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Diante disso, não foram considerados os créditos das despesas efetuadas com fretes
sobre compras na atividade de produção de sementes.
Estorno NID. 2.8. – Estorno proporcional de créditos das vendas efetuadas com
suspensão.
Após a glosas específicas de bens utilizados como insumos, foi efetuado o estorno de
créditos proporcionais às vendas efetuadas com suspensão da incidência de
PIS/COFINS.
Glosa BGO 2.1 – Documentação não apresentada
Regularmente intimada, a empresa não apresentou 36 notas fiscais relativas à atividade
econômica de comercialização de grãos para a rubrica bens utilizados como insumos.
Glosa BGO 2.2 – Lançamento em duplicidade ou estornado
Identificaram-se 267 notas fiscais sujeitas à glosa para a atividade econômica de
produção de sementes (NID) para a rubrica “bens utilizados como insumos” (sic)
Foram descartadas as notas fiscais glosadas por falta de apresentação de documentação,
evitando-se a dupla glosa de documentos.
Glosa BGO 2.3 – Lançamentos Contábeis da Conta 3.1.1.12.014 – Estadia s/frete
(BGO)
A prestação de serviços de frete se refere ao transporte da mercadoria e não engloba
prestação de serviços adicionais como o pagamento de estadias até o momento da
descarga.
O contribuinte informou que as despesas com estadias são complemento ao frete pago
na exportação de mercadorias, ou seja, complemento ao frete pago sobre a venda, que
não pode ser considerado bens e serviços utilizados como insumo.
Neste sentido a SC 169 SRRF09/DISIT agosto de 2013.
Portanto, os gastos com estadias sobre fretes não podem ser considerados como
despesas sujeitas à composição da base de cálculo de créditos das contribuições.
Glosa BGO 2.4 – Lançamentos contábeis da conta 3.1.1.12.012 – Inspeção, Analises,
certificados
A interessada afirma que não se pode deixar de considerar a essencialidade dos gastos
incorridos pela intimada na contratação de serviços de assessoria e consultoria
ambiental, inspeção, análise e certificação, indispensáveis ao processo de produção de
sementes (NID).
Ocorre que todas as despesas assessoria e consultoria ambiental, inspeção, análise e
certificação contidas na conta 3.1.1.12.012 estão relacionadas à atividade de
comercialização de grãos.
Cabe ao contribuinte comprovar que as despesas incorridas se enquadram no conceito
de insumos utilizados no processo produtivo de industrialização por encomenda, único
processo que não é estritamente comercial na atividade de comercialização de grãos.
Não há previsão legal para apuração de crédito em relação a insumos utilizados na
atividade estritamente comercial.
Dentre as 99 notas fiscais relacionadas na conta, foram solicitados 15 documentos
fiscais e a interessada não apresentou nenhum deles.
Portanto, não foi apurado crédito em relação aos gastos com assessoria e consultoria
ambiental, inspeção, análise e certificação (gastos portuários).
Glosa BGO 2.5 – Crédito Básico Compra Insumos – Soja adquirida com Suspensão Foi
glosado o crédito básico (integral) apurado em relação às notas de aquisição de soja,
com suspensão das contribuições.
A questão do crédito presumido será analisada em item específico.
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Não foram glosados os créditos básicos relativos às aquisições do fornecedor Searom
Comercial e Serviços, por falta de elementos comprobatórios já que não foi localizado.
Glosa BGO 2.6 – Glosa relativa ao percentual de exportações da atividade de empresa
comercial exportadora
Foi efetuada glosa de crédito de bens utilizados como insumos proporcional à receita
das exportações de milho, soja e trigo realizadas pela empresa como comercial
exportadora, no negócio de comercialização de grãos.
Glosas específicas – 3. Serviços utilizados como insumos
A empresa havia informado no demonstrativo uma base de cálculo dos créditos das
contribuições no valor de R$ 7.175.261,1.6. Entretanto, nas planilhas apresentadas,
nenhuma despesa foi classificada nesta rubrica.
Desta forma nenhum crédito foi considerado como originário da rubrica “Serviços
utilizados como insumos”.
Glosas específicas – 4. Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive
sob a forma de vapor
Glosa NID4.1 – Lançamento em duplicidade ou estornado Identificaram-se 16 notas
fiscais sujeitas a glosa para a atividade econômica de produção de sementes para a
rubrica Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de vapor.
Glosas NID 4.2 e BGO 4.1 – Documentos registrados com emissão pela Nidera
A interessada apresentou alguns documentos fiscais, que discriminam serviços de
conserto de fechaduras e reatores de energia, taxas de condomínios, faturas de energia
elétrica em nome de outros contribuintes, pagamento a autônomo para serviços de
limpeza, recarga de toner de impressora, prestação de serviços indiscriminados, entre
outros.
A apresentação de comprovantes de gastos com energia elétrica de outro contribuinte,
sem qualquer comprovação de locação do imóvel, é o mesmo que não apresentar
documentação.
Assim sendo, não podem ser considerados comprovados os créditos de documentos
fiscais emitidos em nome de outro contribuinte.
Glosa BGO4.2 – Relativa à atuação como empresa comercial exportadora
Deve ser efetuada a glosa proporcional às exportações de milho, soja e trigo realizadas
pela empresa como comercial exportadora, no negócio de comercialização de grãos.
Glosa NPC 4.1 – Lançamento em duplicidade ou estornado
Identificou-se uma nota fiscal sujeita a glosa para a atividade econômica de
comercialização de fertilizantes para a rubrica despesas de energia elétrica, não devendo
ser considerados comprovados os créditos de documentos fiscais relacionados em
duplicidade ou estornados da contabilidade.
Glosas específicas – 5. Despesas de Aluguéis de Prédios de PJ
A empresa havia informado no demonstrativo uma base de cálculo dos créditos das
contribuições no valor de R$ 59.272,48. Entretanto, nas planilhas apresentadas,
nenhuma despesa foi classificada nesta rubrica.
Desta forma nenhum crédito foi considerado como originário da rubrica “Despesas de
aluguéis de Prédios de PJ”.
Glosas específicas – 6. Despesas de Aluguéis de Maquinas e Equipamentos de PJ
Intimada a comprovar tais despesas, a interessada apresentou documentos fiscais que
discriminam serviços de conserto de fechaduras e reatores de energia, taxas de
condomínios, faturas de energia elétrica em nome de outros contribuintes, pagamento a
autônomo para serviços de limpeza, recarga de toner de impressora, prestação de
serviços indiscriminados, entre outros.
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Tais documentos não podem ser considerados gastos com aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Glosas específicas – 7. Despesas de Armazenagem e Fretes na operação de venda
Para comprovar as despesas relacionadas a esta rubrica, a empresa inicialmente havia
informado no DACON uma base de calculo dos créditos total para o ano de 2010 no
valor de R$ 126.132.936,64. Em suas planilhas, contendo as notas fiscais que deram
origem às solicitações de créditos de PIS/COFINS a empresa apresentou uma base de
cálculo da ordem de R$ 131.161.809,85. Em benefício da empresa e para evitar
restrições ao crédito solicitado, foram consideradas na análise as informações constantes
da planilha do contribuinte.
Glosa NID 7.1 – Despesas com seguros
As cinco notas foram emitidas pela Tokio Marine Seguradora, ou seja, prêmios de
seguros.
Neste sentido a SC 169 SRRF09/Disit de 28/08/2013 Os gastos com seguros de
qualquer espécie não podem ser considerados como despesas sujeitas à composição da
base de cálculo de créditos das contribuições.
Glosa NID 7.2 – Frete contratados junto a pessoas físicas
Nos termos dos incisos I e II, do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não podem ser
considerados os créditos relativos às despesas realizadas com fretes pagas a pessoa
física e não sujeitas à tributação.
Glosa BGO 7.1 – Documentação não apresentada
A empresa não apresentou 56 notas fiscais relativas à atividade econômica de
comercialização de grãos para a rubrica “despesas de armazenagem e fretes na operação
de venda”.
Glosa BGO 7.2 – Lançamento em duplicidade ou estornado
Foram identificados 348 documentos fiscais sujeitos à glosa por duplicidade ou
estornado. Não podem ser considerados comprovados os créditos de documentos fiscais
relacionados em duplicidade ou estornados da contabilidade.
Glosa BGO 7.3 - Documentos registrados com emissão pela Nidera
Intimada a comprovar tais despesas, a interessada apresentou documentos fiscais que
discriminam serviços de conserto de fechaduras e reatores de energia, taxas de
condomínios, faturas de energia elétrica em nome de outros contribuintes, pagamento a
autônomo para serviços de limpeza, recarga de toner de impressora, prestação de
serviços indiscriminados, entre outros.
Nenhum dos documentos apresentados coincidiu com os valores constantes dos dois
lançamentos contábeis da conta 3.1.1.12.006.
Diante disso, não podem ser considerados comprovados os créditos de documentos
fiscais que não foram apresentados à fiscalização.
Glosa BGO 7.4 – Lançamentos Contábeis da conta 3.1.1.12.014
Estadia sobre frete Parte destas despesas foi relacionada na rubrica bens utilizados como
insumos e outra parte na rubrica despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda.
A fundamentação legal repete a descrição contida no tópico Glosa BGO 2.3 -
Lançamentos Contábeis da Conta 3.1.1.12.014 – Estadia s/frete.
Portanto, os gastos com estadias sobre fretes não podem ser considerados como
despesas sujeitas à composição da base de cálculo de créditos das contribuições.
Glosa BGO 7.5 – Lançamentos Contábeis da Conta 3.1.1.12.012 – Inspeção, análises,
certificados
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Parte destas despesas foi relacionada na rubrica bens utilizados como insumos e outra
parte na rubrica despesas de armazenagem e fretes na operação de venda.
A fundamentação legal repete a descrição contida no tópico Glosa BGO2.4 -
Lançamentos Contábeis da Conta 3.1.1.12.012 – Inspeção, análises, certificados.
Portanto, não foi apurado crédito em relação aos gastos com assessoria e consultoria
ambiental, inspeção, análise e certificação (gastos portuários).
Glosa BGO 7.6 – Lançamentos Contábeis da conta 3.1.1.12.009 – Manuseio, processo,
carga, descarga
No que tange às despesas com taxas de embarque, supervisão de embarque, operações
portuárias, desembaraços aduaneiros, análises de soja para embarque, certificação,
laudos, cargas, descargas, manuseio, processos, não há que se falar em apropriação de
créditos. Essas despesas são incorridas tendo por objetivo promover as vendas da
empresa. Não são consideradas insumos da produção, já que são aplicados em etapa
posterior, representando despesas de vendas. Também não é possível ampliar o conceito
de armazenagem contido no art 3o inciso IX da Lei no 10.833/2003.
Neste sentido as SC DISIT 08 no 65/2013, SC DISIT 09 no 182/2008.
Portanto, tais lançamentos não geram crédito.
Glosa BGO7.7 – Relativa à atuação como empresa comercial exportadora
Deve ser efetuada a glosa proporcional às exportações de milho, soja e trigo realizadas
pela empresa como comercial exportadora, no negócio de comercialização de grãos.
Glosas específicas –17 Crédito Presumido
Para comprovar as despesas relacionadas a esta rubrica, a empresa inicialmente havia
informado no DACON uma base de calculo dos créditos presumidos para o PIS no
valor de R$ 227.876,14 e para o COFINS no valor de R$ 1.049.609,76. Em suas
planilhas, contendo as notas fiscais que deram origem às solicitações de créditos a
empresa apresentou o valor de R$ 887.435,35 para o PIS e R$ 4.087.581,03 para a
COFINS. Em benefício da empresa e para evitar restrições ao crédito solicitado, foram
consideradas na análise as informações constantes da planilha do contribuinte.
Observa-se, a princípio, que a empresa informou ter direito ao crédito básico de
PIS/COFINS sobre as compras de PJ e ao crédito presumido na compra de pessoas
físicas e cooperativas agropecuárias.
Na industrialização por encomenda são gerados os seguintes produtos:
• óleo de soja, NCM 1507.10.00
• farelo de soja, NCM 2304.00.90
• resíduo de soja, NCM 2304.00.90
• goma de soja, NCM 1301.90.90
Passa-se a analisar as possibilidade de apuração de crédito presumido pela fiscalizada:
Crédito presumido adicionado (Glosa BGO 2.5 – Soja adquirida com suspensão.
Conclui-se pela impossibilidade da apuração de parte do crédito básico (crédito
integral). Considerando que as vendas foram realizadas com suspensão, concluiu-se pela
adição de crédito presumido.
Glosa Pres. 1 - Glosa proporcional ao percentual de receita auferida na conta contábil
4.1.1.02.016 – Receita – Goma
A apuração de goma de soja, NCM 1301.90.90 não permite a apuração de créditos
presumidos sobre a aquisição de insumos (art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004). Diante
disso, deve ser efetuada uma glosa proporcional ao percentual de receita auferida com a
venda deste produto (conta 4.1.1.02.016).
Glosa Pres. 2 - Glosa proporcional ao percentual de receita auferida com exportações
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Para a apuração do crédito presumido, o requisito de destinação à alimentação humana
ou animal das mercadorias produzidas, deve ser verificado em relação à pessoa jurídica
adquirente, sendo que as vendas para a exportação não permitem certificar o
atendimento de tal requisito.
Tanto o óleo de soja quanto ao farelo de soja exportado podem ter destinação diversa da
alimentação humana ou animal.
A RFB já se manifestou sobre o impedimento de apuração de créditos presumidos de
PIS/COFINS sobre a parcela de receitas relativas à exportação conforme SC no 1 –
SRRF/9aRF/Disit de 05 de janeiro de 2009.
Assim sendo, deve ser efetuada uma glosa proporcional do crédito presumido relativo às
mercadorias produzidas e destinadas à exportação com base no percentual de receita
auferida com exportações.
Glosa Pres. 3. – Glosa relativa à industrialização por encomenda
Tal glosa se aplica a todo o crédito presumido apurado pelo contribuinte. Caso alguma
das glosas anteriores sobre créditos presumidos venha a ser desconsiderada pelas
instâncias julgadoras mantendo-se a presente, permanecerá a glosa integral dos crédito
presumidos.
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no10.925/2004 é aplicado às pessoas
jurídicas que produzam mercadorias e a interessada não produz estas mercadorias, uma
vez que se trata de industrialização por encomenda a um terceiro.
Neste sentido a SC 76 SRRF08/Disit de 22/03/2012.
Diante disso, não sendo a NIDERA produtora de farelo, óleo e goma de soja e seus
resíduos, não há que se falar em apuração de créditos presumidos de PIS/COFINS.
Foi efetuada a reapuração dos valores dos débitos e dos créditos e o saldo final devido
das contribuições foi lançado de ofício.
A interessada foi cientificada em 12/01/2015 (fl. 4.040) e apresentou a manifestação de
inconformidade (fls. 4.959/5.085) em 10/02/2015 alegando em síntese:
PRELIMINARMENTE
1. Da inobservância do regime jurídico-tributário do PIS/COFINS não cumulativo no
ato de lançamento
Alega que a fiscalização desrespeitou os princípios constitucionais uma vez que lançou
débitos de contribuições que estão amparadas pela Lei no 10.925/2004, mas também o
fez sem, ao menos, considerar quaisquer créditos vinculados às receitas sujeitas ao
desenquadramento, sem qualquer juízo de valor acerca dos insumos que originaram tais
receitas.
Os autos de infração ora combatidos simplesmente ignoram as regras mais comezinhas
da legislação aplicável aos tributos objetos dos lançamentos de ofício em questão e até
mesmo o quanto dispõe o CTN acerca do tema, falecendo de fundamento de validade
que o inquina da mais absoluta nulidade, conforme se verificará à exaustão nos itens a
seguir.
2. Da impossibilidade de adoção de critérios jurídicos conflitantes na prática do
lançamento de ofício
Alega que em relação a todas as Notas Fiscais do negócio NID (DOC. 03) as vendas
estão sujeitas à alíquota zero (art. 1o, inciso III da Lei no 10.925/04), por se tratar de
venda de semente de milho NCM 1005.10.00, e não a suspensão.
A fiscalização reconheceu suspensão das contribuições em operações sujeitas à alíquota
zero, e pugna pelo estorno dos créditos calculados em relação a essas operações.
Os NCM dessas operações sequer integram o rol de produtos previsto no caput do art. 8o
da Lei no 10.925/04 em relação aos quais se aplica a suspensão de que trata o art. 9o do
mesmo diploma legal, como equivocadamente pretendeu a fiscalização.
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Em relação à receita de Venda de grãos (BGO) a fiscalização entendeu pela tributação,
portanto, deixaria de ser aplicável o estorno dos créditos. Assim tornando tributáveis as
receitas, o contribuinte passa a ter direito ao crédito integral que deixara de aproveitar
em função da vedação legal que lhe atingiu quando considerou suspensa a incidência do
PIS/COFINS. A autoridade deveria calcular os créditos respectivos.
De um lado o agente fiscal reconhece a condição de produtora rural da impugnante para
aplicar-lhe a suspensão e de outro descaracteriza essa condição em relação àquelas
operações em que se é exigida tal condição – produtora rural – para fruição da
suspensão.
Não pode subsistir um lançamento em que dois atos subsequentes praticados sob a
mesma rubrica e tendo por base os mesmos objetos tem consequências jurídicas
distintas e contraditórias.
3- Da nulidade dos autos de infração devido à violação às regras do lançamento de
ofício – art. 142 e 149, inciso V do CTN.
Tais dispositivos foram violados na medida em que a autoridade fiscal após longo
procedimento de fiscalização das operações praticadas pela impugnante na produção e
comercialização de sementes (NID) e grãos (BGO), limitou-se a adotar presunções no
que tange aos elementos caracterizadores e ensejadores da ocorrência do fato gerador
das contribuições sociais, bem como em relação à escrituração fiscal e contábil da
impugnante, sem contudo, comprovar item a item o porquê da adoção de cada um dos
critérios na prática do ato combatido.
A interessada atendeu todas as intimações e os elementos apresentados foram, em sua
maioria, desconsiderados pela fiscalização.
O agente fiscal se recusou a buscar quaisquer outros elementos, adotando, a presunção
de veracidade de suas convicções e interpretações da legislação tributária em detrimento
da busca pela verdade material.
Cita decisões do CARF sobre a verdade material e sobre matéria tributável.
Os procedimentos adotados pelo agente fiscal estão eivados de vícios de todas as
formas, pois impedem a correta identificação da matéria tributável, limitando a
capacidade de contestação da impugnante, violando preceitos constitucionais básicos,
como a ampla defesa e o contraditório.
Verifica-se às fls. 10/11 que o agente fiscal tributou as diferenças a menor das receitas
tributadas mensalmente, seguido de um demonstrativo que indica a receita tributada
apurada pela fiscalização, sem, contudo, em momento algum identificar qual seria a
matéria tributável desse lançamento fiscal, ou mais precisamente, sem indicar quais
foram as Notas Fiscais de venda tributadas de ofício.
A mesma situação se contata quando o autor do feito vem a tratar dos créditos glosados
às fls. 51 (item 173) existe apenas um demonstrativo que indica percentual de estorno
de créditos, sem, contudo, fazer qualquer referência à base de créditos ou, ainda, quais
notas fiscais foram glosadas naquele percentual. Esta situação se repete em outros itens.
Assim, faz-se necessário seja declarada a nulidade dos autos lavrados, consoante mácula
por insanável vício material, o que desde já se requer.
DO MÉRITO
1. Da alíquota zero
O art. 1o da Lei no 10.925/04 reduz a zero as alíquotas do Pis/Cofins das sementes e
mudas destinadas a semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no
10.711/2003.
O art. 2o da Lei no 10.711/2003, incisos VI e VII considera beneficiador a pessoa física
ou jurídica que presta serviços de beneficiamento de sementes ou mudas para terceiros,
assistida por responsável técnico. Considera-se comerciante, nos termos do inciso XIII
do art. 2o da citada lei, a pessoa física ou jurídica que exerce o comércio de sementes ou
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

mudas e nos termos do inciso XXXVIII, semente, material de reprodução vegetal de
qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada,
que tenha finalidade específica de semeadura.
Os negócios de sementes (NID) considerados tanto a produção conjunta com produtores
rurais, mediante fornecimento de insumos e assistência técnica, como a comercialização
de sementes estão sujeitas à alíquota zero das contribuições nos termos do art. 1o, inciso
III da Lei no 10.925/2004, tendo direito a manutenção integral dos créditos a estas
vendas vinculados.
No negócio de grãos (BGO) a impugnante aplicou corretamente a suspensão da
incidência das contribuições sociais em comento nas vendas para pessoas jurídicas
agroindustriais, estornando corretamente os créditos a estas vendas vinculados.
O agente fiscal cobrou créditos em duplicidade, visto que além de lançar de ofício
valores supostamente devidos, imputou o estorno de créditos dessas contribuições nas
operações de sementes (NID) as quais estão sujeitas à alíquota zero.
As notas fiscais são relativas a vendas de sementes, portanto, sujeitas à alíquota zero,
com direito ao aproveitamento do crédito. (DOC. 03)
2. Da suspensão da incidência
Foram tributadas as operações com grãos (BGO) sob a fundamentação de que a
impugnante “não pode ser considerada uma pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária”. Há uma contradição em relação à autuação citada no item anterior, já
que em relação à operação de produção de sementes (NID) a fiscalização considerou a
interessada como pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária.
Nem pense alegar que a distinção de tratamento entre os negócios praticados – sementes
e grãos – deu-se única e exclusivamente pelo fato de que para o segundo, a impugnante
seria mera revendedora, haja vista que inobstante a vedação trazida a partir de
14/12/2009 pelas alterações promovidas na IN SRF 660/2006 pela IN RFB no 977/2009,
a Lei no 10.925/2004 não traz qualquer restrição. É ilegal a restrição instituída por
norma administrativa, como a tentativa de aplicação retroativa, disposta no artigo 22 da
mesma norma.
Cita acórdão do CARF e decisão judicial sobre a impossibilidade das normas
complementares inovarem ou modificarem o texto da norma que complementam.
3 Dos Créditos Caso seja mantida a tributação das operações com grãos (BGO), devem
ser calculados os créditos respectivos.
Quanto à operação de sementes (NID), conforme alegado no item anterior as vendas são
sujeitas à alíquota zero, portanto, há direito a manutenção de crédito.
DAS DEMAIS INCONSISTÊNCIAS
1. Do reembolso de despesas (serviços e corretagens)
A fiscalização lançou os valores de receitas de serviços e corretagens.
Reembolso ocorre quando uma pessoa recebe de outra pessoa valores que
contratualmente foram pagos por aquela, mas que correspondem, de fato, a despesas ou
custos desta.
Cita SC da 7a Região Fiscal a respeito de IRRF sobre pagamentos a pessoa jurídica
estrangeira.
As Notas Fiscais, desde que devidamente detalhadas com a vinculação ao contrato
firmado entre a impugnante e a empresa no exterior são documentos hábeis e idôneos
para comprovar tanto a remessa de valores quanto o recebimento de valores a título de
reembolso de gastos efetivamente incorridos.
A interessada cita acórdão no 6944 da DRJ Campinas sobre auto de infração de glosa de
despesas que foram repassadas à autuada.
Fl. 6863
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

O reembolso de despesa não é uma nova receita, portanto, não sofre incidência do
PIS/COFINS.
Cita decisão de Foz do Iguaçu que afirma que os valores escriturados a título de
despesas não são base de cálculo da COFINS e decisão do 1o Conselho de Contribuintes
sobre glosa de despesas rateadas entre empresas do mesmo grupo.
Cita também acórdão no 108-06.604 e decisão judicial que entenderam que o
ressarcimento da despesa rateada não é receita para a empresa que suportou o ônus.
Cita ainda a SD no 23 de 23/09/2013 que reconhece que o reembolso das despesas não
integram a base de cálculo das contribuições. Ressalta que a aplicação da SD é
obrigatória vinculando todas as DRJ.
A fiscalização alega ausência de comprovação, contudo, alega em outro momento que a
empresa lançou as notas de débitos em sua contabilidade.
Em outro momento afirma que houve o total reembolso de despesas das pessoas
jurídicas estrangeiras, que foram pagas pela NIDERA.
Alega ainda que mesmo que a SD 23/2013 fosse aplicável ao presente caso, o
descumprimento de um único requisito já seria suficiente para que o reembolso fosse
tributável.
2. Da glosa dos créditos relativos à atuação da impugnante como empresa comercial
exportadora Na atividade de comercialização de grãos (BGO) atua como empresa
comercial exportadora que, para consecução de suas atividades – aquisição de
mercadorias no mercado interno e posterior remessa para exportação - depende da
contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (frete) e
armazenagem, arcando com o custo destes serviços, como se pode depreender através
de Notas Fiscais juntadas aos autos a título exemplificativo (vide doc. 06).
Os serviços acessórios contratados pela impugnante também não estão abarcados pela
isenção ou não incidência das contribuições sociais, ou seja, os respectivos prestadores
são contribuintes, portanto, é assegurado o direito de tomada de crédito relativo a estas
despesas.
A vedação legal de apuração de créditos aplica-se somente a mercadoria adquirida com
o fim específico de exportação.
Cita SC no 148/2010 da SRRF/9a RF sobre direito a crédito sobre frete internacional e o
acórdão do CARF no 3402001.755 que entendeu pela apuração de crédito para a
comercial exportadora de períodos anteriores a 1o de agosto de 2004.
3. Das glosas por rubricas específicas
3.1. Bens utilizados como insumos
A fiscalização utilizou o conceito restritivo de insumos previsto nas IN 247/2002 e IN
no 404/2004, pelas quais apenas gerariam crédito os gastos com produtos ou serviços
que, prestados por pessoa jurídica, fossem integralmente consumidos ou aplicados no
processo de produção ou prestação de serviços – tal qual o conceito legal aplicável ao
IPI.
Esta limitação, não prevista em lei, é inconstitucional.
Cita decisões do CARF que entendem que o conceito de insumos no âmbito da
legislação do PIS/COFINS é específico, não importando se o insumo teve contato com
o produto, ou de é custou ou despesa necessária.
Cita decisão do STJ que entende insumo como todo bem que, agrupado a outros
componentes, qualifica, completa e valoriza o produto final.
Cita também SC no 09/2012 da Disit da 9a RF.
Não se pode deixar de considerar a essencialidade dos gastos na contratação de serviço
de assessoria e consultoria ambiental, indispensável ao processo de produção de
Fl. 6864
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

sementes (NID) e certificação de grãos exportados e as despesas portuárias em geral,
necessárias ao embarque dos grãos.
Cita acórdão do CARF no 3403-002.319.
O serviço de frete somente se conclui com a efetiva entrega da mercadoria transportada
e, no caso das remessas para portos e terminais, isso somente ocorre no momento da
descarga dos produtos; não obstante, regra geral, os fretes são contratos até o momento
da chegada ao terminal de embarque.
Embora as estadias não sejam frete, se coadunam ao conceito de insumo, dada a sua
essencialidade.
3.2. Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
A impugnante celebra um contrato de PPE com o adquirente no exterior quanto então o
comprador estrangeiro promove um adiantamento em moeda corrente para a empresa no
Brasil.
A impugnante adquire as mercadorias que serão exportadas diretamente dos
produtores/vendedores nas regiões agrícolas dos diversos estados em que atua, e tendo
como destino final o exterior. As aquisições ocorrem com o fim específico de
exportação sendo destinadas diretamente ao recinto alfandegado, sem transitar pelos
estabelecimentos da recorrente.
Todas as etapas compreendidas entre a aquisição dos produtos no Mercado Interno e o
efetivo embarque da mercadoria para o exterior fazem parte de uma única operação de
venda.
A impugnante apresenta os demonstrativos anexos (doc. 08) no qual é possível observar
a estrita vinculação entre os contratos de PPE , notas fiscais de remessa com o fim
específico de exportação e nota fiscal e memorando de exportação.
3.3 Despesas de energia elétrica e energia térmica inclusive sob a forma de vapor
A fiscalização glosou despesa de energia elétrica alegando que somente a energia
efetivamente consumida no processo produtivo daria direito ao creditamento.
Contrariando tal entendimento, o contribuinte cita SC 58/2010 e decisão do CARF.
3.4 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de PJ
A fiscalização glosou documentos fiscais que discriminam serviços de conserto de
fechaduras e reatores de energia, taxas de condomínios, faturas de energia elétrica em
nome de outros contribuintes, pagamento a autônomo para serviços de limpeza, recarga
de toner de impressora, prestação de serviços indiscriminados, entre outros.
Ocorre que tais despesas são insumos do processo produtivo da impugnante e, portanto,
geram crédito. Tais serviços são relativos à manutenção de máquinas.
3.5 Da glosa de créditos relativa à documentação fiscal não apresentada
Cita que não localizou as 99 notas fiscais, mas que apresentou outras notas que
poderiam ter substituído os documentos não localizados pela impugnante a título de
amostragem.
Cita decisões do CARF sobre amostragem.
A interessada junta fotocópias de 82 Notas Fiscais (doc. 09) dentre aquelas
anteriormente não localizadas para que seja recomposto o seu crédito.
3.6. Da glosa de créditos de aluguéis de imóveis não comprovados e de arrendamento de
terras
A interessada junta cópias dos contratos de locação de imóveis e de arrendamento de
terras (Doc. 10) para comprovar o direito a crédito.
3.7 Da glosa do crédito em relação à soja supostamente adquirida com suspensão.
Fl. 6865
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

A fiscalização afirma que a interessada adquiriu soja com suspensão, e que tal situação
foi confirmada pelos fornecedores, diante disso, não haveria direito ao crédito básico.
Verificando as Notas Fiscais acostadas aos autos (Doc. 11) revela que tal assertiva não é
verdadeira. Há notas que foram tributadas, portanto, geram direito a crédito de não
cumulatividade.
Isto já seria motivo mais que suficiente para afastar a glosa da totalidade dos créditos
apurados neste item específico, eis que o procedimento adotado pela fiscalização está
eivado de nulidade absoluta.
Os créditos devem ser mantidos afastando-se, de pronto, a glosa em relação aos
documentos ora apresentados, sem prejuízo da realização de diligência para análise da
situação tributária de todas as Notas fiscais glosadas.
3.8. Do crédito presumido
A fiscalização glosou todo o crédito presumido em virtude da produção ocorrer em
estabelecimento de terceiro, por conta e ordem da encomendante.
Ocorre que em nenhum momento a lei vedou o crédito às diferentes espécies de
produção. A impugnante adquire o grão das pessoas físicas e/ou jurídicas indicadas no
caput do art. 8o da Lei 10.925 e remete-o para o esmagamento arcando com todas as
despesas de produção, inclusive com a remuneração da contratada.
Segundo a legislação do IPI a interessada é equiparada a industrial.
Cita decisões judiciais de ICMS.
Encerra pleiteando diligência fiscal, sob a alegação de que o fiscal não foi capaz de
demonstrar, seja nas razões do TVF ou nos demonstrativos, a materialidade do
lançamento, tendo partido de presunções. Faz-se necessária nova diligência à
contabilidade e aos documentos fiscais no sentido de apurar corretamente a base de
cálculo das contribuições sociais nas operações com sementes (NID) e grãos (BGO), e
os créditos respectivos.
Apresenta quesitos.
Ao final requer:
a) o acolhimento preliminares acima arguidas no tocante à nulidade dos autos de
infração;
b) que, no mérito, julgue integralmente procedente a impugnação;
O processo foi julgado procedente em parte, tendo sido o crédito lançado mantido
parcialmente em 18/06/2015 por meio do acórdão no 12-77.115 da 16a Turma da DRJ
RJO, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PERICIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 6866
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

É ônus do contribuinte a comprovação da existência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 AQUISIÇÃO. REVENDA.
ATIVIDADE AGROPECUARIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A mera intermediação de animais e de produtos agrícolas não pode ser entendida como
atividade agropecuária, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2o da Lei no
8.023/1990.
PESSOA JURÍDICA ATIVIDADE AGROPECUARIA. ATIVIDADES DIVERSAS.
A configuração de pessoa jurídica que exerce a atividade agropecuária deve ser
analisada por atividade realizada. A mesma pessoa jurídica pode ser considerada pessoa
jurídica que exerce a atividade agropecuária em relação a uma das atividades que exerce
e não ser considerada em relação à outra atividade exercida.
VENDAS. SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO. CREDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária deverá estornar os créditos
referentes à incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência das contribuições.
ESTORNO CREDITO RATEIO. INSUMOS COMUNS.
Existindo insumos comuns na produção de produtos sujeitos à tributação, alíquota zero
e com suspensão das contribuições é necessário o rateio proporcional à receita obtida
para apuração do valor do crédito a ser estornado proporcionalmente à receita de venda
com suspensão.
SUSPENSÃO. VEDAÇÃO. REVENDA.
É vedada a suspensão prevista no art. 9 o da Lei no 10.925/2004 quando a aquisição for
destinada à revenda.
OLEO, FARELO, RESÍDUO E GOMA DE SOJA. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEL.
Os produtos óleo de soja, farelo de soja, resíduo de soja e goma de soja não são insumos
para a produção das mercadorias listadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, portanto, sua
venda não está sujeita à suspensão da contribuição.
REEMBOLSO DESPESAS. BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
As despesas e os custos inerentes da prestadora de serviços não são reembolsos, ainda
que estejam previstos em contrato. Essas despesas reembolsadas são necessárias e
imprescindíveis para a realização do serviço, devendo sempre compor o custo da
referida prestação de serviço. Os valores recebidos a título de reembolso serão
tributados pelo PIS/PASEP e para a COFINS, independentemente do regime ser
cumulativo ou não cumulativo, haja vista se tratar de valor componente da receita bruta.
CREDITO
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
IMPOSSIBILIDADE
O direito de utilizar o crédito de não cumulatividade não beneficia a empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de exportação,
ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
INSUMOS. BENS. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Os bens caracterizados como insumos são a matéria prima, o produto intermediário, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou aqueles aplicados ou
consumidos na prestação de serviços desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado.
Fl. 6867
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

INSUMOS. SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto ou na prestação de serviços.
Despesas e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa,
não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da
não cumulatividade.
REVENDA. CREDITO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito de insumos não- cumulatividade nas
operações de revenda.
ESTADIA. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO FRETE OU INSUMO.
O valor cobrado pelo tempo de espera até o descarregamento da mercadoria vendida
(estadia) não é insumo, já que não é aplicado ou consumido na produção, tendo relação
com a venda da mercadoria. Também não é frete, já que este é o transporte da
mercadoria. A despesa de estadia não gera crédito de não-cumulatividade.
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À FASE POSTERIOR À PRODUÇÃO
DO BEM. INSUMOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Os serviços de inspeção, análise, certificados, assessoria ambiental, e despesas
portuárias não são aplicados ou consumidos na produção, tem relação com fase
posterior à produção, no qual os grãos são analisados para fins de classificação,
portanto, não podem ser classificados como insumos.
ARRENDAMENTO DE TERRAS. CREDITO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O arrendamento de terras não é bem, nem serviço, e não caracteriza aquisição, portanto,
não se configura insumo na produção ou na prestação de serviços, consequentemente
não gera crédito de não cumulatividade por ausência de previsão legal.
DESPESAS DE VENDAS. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de manuseio, processo, carga e descarga são relacionadas às vendas do
produto, não são aplicados ou consumidos na produção, tem relação com fase posterior,
portanto, não podem ser classificados como insumos.
FRETAMENTO DE MICROONIBUS. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O fretamento de microônibus não gera crédito de não cumulatividade já que não se
enquadra como insumo, nem como frete na venda.
SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE SOJA. ADQUIRENTE. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL.
Aplica-se a suspensão na venda de soja efetuada por cerealista para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real. Também se aplica a suspensão na venda de soja
efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, desde que o insumo (soja) seja destinado à produção
de mercadorias referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
CREDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da Cofins de que trata o caput do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa
jurídica, ou cooperativa de produção agropecuária e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado
no caput do referido dispositivo legal. A impossibilidade de apuração desse crédito
presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as
mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 6868
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA MESMA DESCRIÇÃO FÁTICA E
IDÊNTICA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento a título de Cofins o disposto em relação ao lançamento a título
de Contribuição para o PIS/Pasep, vez que decorrente da mesma descrição fática e
idêntica matéria tributável.
Contra essa decisão, a contribuinte, ora Recorrente, foi cientificada em 29/06/2015 e
interpôs o tempestivo Recurso Voluntário de fls. 5.184 e seguintes, no dia 27/07/2015,
pelo qual pediu a anulação ou reforma do acórdão recorrido, com base nos seguintes
argumentos: em sede de preliminar, (i) ausência de demonstrativo que quantificasse as
reduções promovidas no julgamento de primeira instância; (ii) a impossibilidade de se
adotar critérios jurídicos conflitantes na prática do lançamento de ofício; (iii) nulidade
da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, pelo
indeferimento do pedido de perícia; no mérito, (iv) seria aplicável a alíquota zero em
relação a área de negócios denominada NID, que se refere a produção de sementes; (v)
aplicação da suspensão da incidência na venda de determinados produtos ao setor
agropecuário; (vi) defende a natureza de reembolso de despesas em relação a valores
por ela recebidos; (vii) defende o direito de crédito nas diversas glosas realizadas, como
despesas de frete e armazenagem relativos à atuação da Recorrente com Empresa
Comercial Exportadora, dos bens utilizados com insumos, despesas de aluguéis e
equipamentos de pessoa jurídica, da glosa de crédito relativa à documentação fiscal não
apresentada, da glosa de créditos de aluguéis de imóveis e arrendamentos de terra, da
glosa em relação à soja que teria sido adquirida com suspensão, conforme a autuação,
defende o afastamento da glosa relativa ao crédito presumido previsto no artigo 8o da
Lei no 10.925/2004; e, por fim, (vii) defende a necessidade de realização de diligência
fiscal.
O CARF deu provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância por meio do acórdão no 3401-003.292 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária,
conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 VÍCIO DE OMISSÃO NA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Nos termos do artigo 59, inciso II, parágrafo 3o, do Decreto no 70.235/1972, é nula a
decisão de primeira instância, na hipótese em que apresenta omissão na apreciação de
ponto sobre o qual deveria se manifestar e a omissão não pode ser superada e julgada de
forma favorável ao interessado em segunda instância.
Ao longo do voto o relator esclarece os dois pontos que considera que houve preterição
do direito de defesa, conforme trechos abaixo citados:
Todavia, assiste razão ao Recorrente no que se refere à omissão quanto aos motivos
para o cancelamento de determinadas glosas. Pela exame da decisão recorrida no tópico
em questão, fls. 5173 em diante, verifica-se que, muito embora exista fundamentação
para a manutenção das glosas, em relação ao afastamento de determinadas glosas,
que são as listadas nas tabelas de fls. 5176/5177,deixou a decisão recorrida de
apresentar os motivos pelos quais entendeu incabível as glosas realizadas pela
Fiscalização.
(...)
Contudo, apesar de expor de forma suficiente e clara os motivos pelos quais entendeu
que não caberia a suspensão da incidência do PIS/COFINS na atividade desenvolvida
pela Recorrente, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre a possibilidade
de utilização dos créditos nas aquisições relacionadas.
(sem negrito no original)
Diante disso, o processo retornou para novo julgamento.”
Fl. 6869
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

A decisão recorrida julgou improcedente em parte a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PERICIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a comprovação da existência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AQUISIÇÃO.
REVENDA.
ATIVIDADE
AGROPECUARIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A mera intermediação de animais e de produtos agrícolas não pode ser entendida como
atividade agropecuária, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2o da Lei no
8.023/1990.
PESSOA JURÍDICA ATIVIDADE AGROPECUARIA. ATIVIDADES DIVERSAS.
A configuração de pessoa jurídica que exerce a atividade agropecuária deve ser
analisada por atividade realizada. A mesma pessoa jurídica pode ser considerada pessoa
jurídica que exerce a atividade agropecuária em relação a uma das atividades que exerce
e não ser considerada em relação à outra atividade exercida.
VENDAS. SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO. CREDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária deverá estornar os créditos
referentes à incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência das contribuições.
ESTORNO CREDITO RATEIO. INSUMOS COMUNS.
Existindo insumos comuns na produção de produtos sujeitos à tributação, alíquota zero
e com suspensão das contribuições é necessário o rateio proporcional à receita obtida
para apuração do valor do crédito a ser estornado proporcionalmente à receita de venda
com suspensão.
SUSPENSÃO. VEDAÇÃO. REVENDA.
É vedada a suspensão prevista no art. 9 o da Lei no 10.925/2004 quando a aquisição for
destinada à revenda.
OLEO, FARELO, RESÍDUO E GOMA DE SOJA. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEL.
Os produtos óleo de soja, farelo de soja, resíduo de soja e goma de soja não são insumos
para a produção das mercadorias listadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, portanto, sua
venda não está sujeita à suspensão da contribuição.
Fl. 6870
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

REEMBOLSO DESPESAS. BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
As despesas e os custos inerentes da prestadora de serviços não são reembolsos, ainda
que estejam previstos em contrato. Essas despesas reembolsadas são necessárias e
imprescindíveis para a realização do serviço, devendo sempre compor o custo da
referida prestação de serviço. Os valores recebidos a título de reembolso serão
tributados pelo PIS/PASEP e para a COFINS, independentemente do regime ser
cumulativo ou não cumulativo, haja vista se tratar de valor componente da receita bruta.
CREDITO
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
IMPOSSIBILIDADE O direito de utilizar o crédito de não cumulatividade não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
INSUMOS. BENS. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Os bens caracterizados como insumos são a matéria prima, o produto intermediário, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou aqueles aplicados ou
consumidos na prestação de serviços desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado.
INSUMOS. SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto ou na prestação de serviços.
Despesas e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa,
não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da
não cumulatividade.
REVENDA. CREDITO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito de insumos não- cumulatividade nas
operações de revenda.
ESTADIA. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO FRETE OU INSUMO.
O valor cobrado pelo tempo de espera até o descarregamento da mercadoria vendida
(estadia) não é insumo, já que não é aplicado ou consumido na produção, tendo relação
com a venda da mercadoria. Também não é frete, já que este é o transporte da
mercadoria. A despesa de estadia não gera crédito de não-cumulatividade.
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À FASE POSTERIOR À PRODUÇÃO
DO BEM. INSUMOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Os serviços de inspeção, análise, certificados, assessoria ambiental, e despesas
portuárias não são aplicados ou consumidos na produção, tem relação com fase
posterior à produção, no qual os grãos são analisados para fins de classificação,
portanto, não podem ser classificados como insumos.
ARRENDAMENTO DE TERRAS. CREDITO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O arrendamento de terras não é bem, nem serviço, e não caracteriza aquisição, portanto,
não se configura insumo na produção ou na prestação de serviços, consequentemente
não gera crédito de não cumulatividade por ausência de previsão legal.
DESPESAS DE VENDAS. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de manuseio, processo, carga e descarga são relacionadas às vendas do
produto, não são aplicados ou consumidos na produção, tem relação com fase posterior,
portanto, não podem ser classificados como insumos.
FRETAMENTO DE MICROONIBUS. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O fretamento de microônibus não gera crédito de não cumulatividade já que não se
enquadra como insumo, nem como frete na venda.
Fl. 6871
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE SOJA. ADQUIRENTE. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL.
Aplica-se a suspensão na venda de soja efetuada por cerealista para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real. Também se aplica a suspensão na venda de soja
efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, desde que o insumo (soja) seja destinado à produção
de mercadorias referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
CREDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da Cofins de que trata o caput do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa
jurídica, ou cooperativa de produção agropecuária e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado
no caput do referido dispositivo legal. A impossibilidade de apuração desse crédito
presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as
mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA MESMA DESCRIÇÃO FÁTICA E
IDÊNTICA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento a título de Cofins o disposto em relação ao lançamento a título
de Contribuição para o PIS/Pasep, vez que decorrente da mesma descrição fática e
idêntica matéria tributável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é pessoa jurídica com atuação precípua na originação e comercialização de
sementes nos mercados interno e externo, bem como na exportação de grãos derivados de suas
atividades ligadas ao agronegócio, a Recorrente é contribuinte de diversos tributos federais, tais
como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (“PIS/Pasep”) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(“COFINS”);
(ii)
tendo-se em vista a significativa parcela de operações de exportação de
mercadorias em relação à receita bruta total da Recorrente, bem como os benefícios fiscais
atribuídos à originação e comercialização de produtos agropecuários no Brasil, a Recorrente é
detentora de robusto saldo credor de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, ensejando,
portanto, a formalização de diversos Pedidos de Ressarcimento em face do órgão fazendário, por
meio dos competentes Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (“PER/DComp”);
(iii)
fora surpreendida, em 12/01/2015, pela lavratura de 2 (dois) Autos de
Infração (“AI”) perpetrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”), para exigir o
recolhimento de supostos créditos tributários relativos à Contribuição para o PIS/Pasep e à
COFINS;
Fl. 6872
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

(iv)
a autuação fiscal em testilha teve por fundamentos: (i) a suposta não
tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS de determinadas receitas auferidas
pela Recorrente, consideradas pela D. Fiscalização federal como tributáveis; e, (ii) o suposto
creditamento indevido dessas mesmas contribuições sociais relativamente a determinados custos,
despesas e encargos que, segundo a D. Fiscalização federal, não teriam previsão legal ou seriam
expressamente vedadas pela legislação federal aplicável;
(v)
apresentou sua tempestiva Impugnação administrativa (fls. 4.060/5.115),
por meio da qual, em mais de 100 (cem laudas), demonstrou os robustos argumentos e a
fundamentação legal aptos a suportar a apuração daquelas contribuições sociais no período
fiscalizado, acompanhada de farta documentação probatória, pugnando, em síntese, pela
nulidade dos AI em razão: (i) da inobservância do regime jurídico-tributário da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas pela d. Fiscalização na prática do ato de
lançamento; (ii) da adoção de critérios jurídicos conflitantes na prática do lançamento de ofício;
e, (iii) da violação às regras do lançamento de ofício previstas no artigo 149, inciso V do Código
Tributário Nacional (“CTN” – Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966);
(vi)
também restou consignada a nulidade dos AI em face da errônea
classificação, pela d. Fiscalização federal, de determinadas receitas apuradas pela Recorrente
como tributáveis pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS, as quais, em realidade, são
amparadas pela imunidade (na hipótese de receitas relacionadas à exportação de mercadorias),
pela alíquota 0 (zero) ou pela suspensão da incidência dessas contribuições sociais nas vendas
realizadas no mercado interno, nos exatos termos dos benefícios fiscais instituídos pela Lei no.
10.925, de 23 de julho de 2004, ou ainda de reembolsos de despesas auferidos pela Recorrente,
não sujeitos à tributação por referidas contribuições sociais;
(vii)
a despeito dos robustos argumentos apresentados pela Recorrente em sede
de Impugnação, que tinham o condão de afastar a exigência fiscal em sua totalidade, esta fora
julgada parcialmente procedente pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), mantendo-se, em parte, o crédito tributário exigido,
conforme acórdão datado de 18/06/2015, ensejando a interposição, por parte da Requerente, do
1o Recurso Voluntário a este E. CARF, ao qual fora dado integral provimento com vistas a
ANULAR o v. acórdão inicialmente proferido pela DRJ/RJO, em razão das inúmeras
omissões que permearam o julgamento havido em 1a instância administrativa;
(viii) em cumprimento a decisão supramencionada, os autos foram remetidos à
DRJ/RJO para novo julgamento do feito, especialmente para que fossem abordados os pontos
omissos suscitados pela Recorrente, cujo reconhecimento por este E. CARF deu azo à nulidade
do acórdão anteriormente proferido, tendo sido proferido, em 22/06/2017, o v. acórdão de fls.
6.418/6.481, ora recorrido, que, mais uma vez, deu parcial provimento à Impugnação da
Recorrente, apenas para afastar, em parte, o crédito glosado;
(ix)
apesar da terminação expressa deste E. CARF em relação aos pontos
omissos que deveriam ser sanados, constata-se, no acórdão de fls. 6.418/6.481, substancial
reprodução do quanto já anteriormente decidido pela mesma DRJ/RJO no acórdão cancelado, de
fls. 5.128/5.184, o que, de plano, demonstra o descumprimento do quanto determinado por
este E. Conselho em relação às diversas omissões apontadas, as quais expressamente
determinou-se que fossem analisadas pela DRJ/RJO;
(x)
o acórdão recorrido é nulo por descumprimento da decisão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
Fl. 6873
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

(xi)
o acórdão ora recorrido (fls. 6.418/6.481), em síntese, representa
verdadeiro “copia e cola” do acórdão anulado (fls. 5.128/5.184), conforme evidenciado pelo
demonstrativo analítico anexo;
(xii)
a despeito de proferidas por Turmas distintas da DRJ/RJO, as decisões são
idênticas em forma e conteúdo, sem qualquer inovação relevante ou análise aprofundada dos
pontos omissos em relação aos quais o CARF determinou expressamente sua abordagem, pelo
que se evidencia de plano o desrespeito ao órgão colegiado e o descumprimento do quanto
determinado quando da lavratura do Acórdão no 3401-003.292;
(xiii) a decisão recorrida cometeu equívocos quanto ao cálculo dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS em relação às receitas suspensas tributadas de
ofício;
(xiv) apenas em relação aos 02 (dois) trechos do acórdão recorrido teria a
DRJ/RPO supostamente analisado os pontos controvertidos que geraram a nulidade do
julgamento anterior, verbis:
“Assim sendo, o CARF identificou omissão no julgado quanto a
apuração de crédito em relação as receitas tributadas de ofício.
Esclarecendo o ponto em questão:
Conforme tratado no item 1 do Voto a interessada alega que a
fiscalização desenquadrou receitas, tributando-as sem considerar
quaisquer créditos a elas vinculados. Conforme esclarecido no item 1 do
Voto os créditos analisados pela fiscalização foram aqueles que
constavam na contabilidade da interessada, inclusive, não se limitou ao
valor do DACON, sendo analisada a totalidade do crédito, conforme a
fiscalização esclareceu no Termo de Verificação Fiscal.
A interessada alega inclusive que não foi apreciada a planilha (fls.
5.024/5.025), ocorre que a planilha apresentada não apura o direito a
crédito de não cumulatividade, segundo as regras legais. A
interessada aplica o percentual do PIS e da COFINS sobre o valor do
seu custo, para apurar o pretenso crédito.
Ressalte-se que embora no DACON a interessada tenha informado um
total de crédito de R$ 28.949.112,55, ao ser intimada pela fiscalização
apresentou planilhas no total de R$ 72.111.383,15, que foi o valor
analisado pela fiscalização e que serviu de base para as glosas e para a
apuração do crédito.
No entanto, a interessada informa na planilha da impugnação um
“credito” de mais de 1 bilhão de reais. Concluindo que deste
“credito” R$ 157.711.735,59 seria vinculado a Receita no Mercado
Interno. Verifica-se que o total de crédito informado na planilha da
impugnação nem mesmo se aproxima dos valores apresentados
durante a fiscalização, nem mesmo no DACON.
Cabe destacar que a fiscalização informa no Termo de Verificação que
não houve glosa de créditos relativos às vendas que não foram
consideradas suspensas, conforme trecho abaixo transcrito:
Fl. 6874
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

170. Como visto anteriormente, as vendas efetuadas no mercado interno
pela Nidera Sementes Ltda no negócio de comercialização de grãos
(BGO) não foram considerados como suspensas da incidência da
contribuição ao
PIS/Cofins. Portanto, para as receitas auferidas na atividade econômica
de comercialização de grãos (BGO), não há que se aplicar o estorno de
créditos da não cumulatividade.
Ressalte-se que grande parte do crédito apresentado pelo contribuinte que
foi glosado refere-se à aquisição de soja com suspensão das contribuições
que deveria ter sido estornado, conforme já esclarecido no voto.
Assim sendo, uma vez que a interessada não comprova quais os
créditos vinculados à receita tributada que não teriam sido
considerados pela fiscalização, não é possível a análise da
legitimidade dos pretensos créditos””(grifamos).
(xv)
da mera leitura do excerto colacionado acima, depreende-se que se trata de
análise muito rasa e INVERÍDICA da questão dos créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e
de COFINS da Recorrente que deveriam ser reconhecidos, caso fosse mantida a tributação de
ofício de suas receitas apuradas no mercado interno, originalmente declaradas com a suspensão
da incidência (nos termos do art. 9o da Lei no. 10.925/04);
(xvi) caso se admita que as operações com grãos (BGO) praticadas pela
Recorrente no período autuado de fato estivessem sujeitas à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, nos termos dos artigos 1o e 2o das Leis no. 10.637/02 e no. 10.833/03,
respectivamente, então em relação a estas receitas deveriam ser calculados os créditos nos exatos
termos dos artigos 3o das mesmas leis, pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento);
(xvii) justamente essa uma das razões que originalmente levaram este E. CARF a
anular a decisão de 1a instância, para que, então, a autoridade fiscal reconhecesse “o
cancelamento do acórdão recorrido, para que seja proferida nova decisão, com o saneamento
dos vícios apontados” especificamente “quanto ao alegado direito de crédito relacionado às
operações que foram consideradas como tributáveis no lançamento”;
(xviii) tendo em vista a determinação expressa deste E. Conselho, deveria então a
instância inferior ter se debruçado sobre as informações e documentos apresentados pela
Recorrente acerca do crédito apurado, sendo que, contudo, ao invés de cumprirem com o seu
dever legal, os i. Julgadores de 1a instância limitaram-se a ignorar o quanto decidido pelo CARF,
chegando mesmo a prestar informações falaciosas no acórdão recorrido;
(xix) a decisão recorrida falta com a verdade ao sustentar o acórdão que “a
interessada informa na planilha da impugnação um “credito” de mais de 1 bilhão de reais.
Concluindo que deste “credito” R$ 157.711.735,59 seria vinculado a Receita no Mercado
Interno”;
(xx)
ao sustentar que, se de um lado as autoridades fiscais optarem pela
tributação, de ofício, das receitas consideradas pela Recorrente como suspensas, de outro,
necessário outorgar-lhe o devido crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS por
ocasião das entradas vinculadas àquelas saídas tributadas de ofício, a Recorrente tem apresentado
às autoridades fiscais a escorreita apuração do crédito que lhe seria devido (e que fora
Fl. 6875
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

regularmente estornado), como se verifica, entre outros, do item IV.3.3 e seguintes da
Impugnação administrativa apresentada e resumidamente reproduzidos;
(xxi) diferentemente do que sustenta o acórdão recorrido, em momento algum
apresentou “crédito de mais de 1 bilhão de reais”, sendo que tal alegação não passa de uma
falácia introduzida, senão, com o objetivo de induzir a erro o CARF, pois o demonstrativo
preparado com base nos seus balancetes contábeis devidamente auditados – acostados aos autos
da Impugnação (vide doc. 04) – deixa claro que demonstrou precisamente qual seria o crédito
apurado, na monta de R$ 4.261.429,61 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), e não em 1 bilhão de reais, como
tentou imputar-lhe, de maneira falaciosa, o v. acórdão recorrido;
(xxii) o v. acórdão se imiscuiu de analisar o direito creditório nos termos em que
determinado por este E. CARF sob o falso fundamento de que não teria comprovado quais
créditos vinculados à receita tributada não teriam sido considerados pela D. fiscalização, o que
também não poderia deixar de ser menos verdadeiro;
(xxiii) o demonstrativo apresentado (doc. 04 da Impugnação, novamente
reproduzido nas razões recursais), foi elaborado considerando os custos, despesas e encargos
vinculados àquelas receitas anteriormente sujeitas à suspensão da incidência, com a sua
tributação de ofício pretendida pela d. fiscalização, sendo aqueles os exatos valores que teve de
estornar, originalmente, em estrito cumprimento às disposições do artigo 9o da Lei no. 10.925/04;
(xxiv) considerando que a Recorrente exerce inúmeras outras atividades sujeitas à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, a única maneira de apurar o crédito
vinculados às receitas originalmente suspensas é por meio da proporcionalização (ou rateio) dos
custos, despesas e encargos auferidos no período, nos termos do artigo 3°, § 8° da Lei n°.
10.833/03, e consoante corroborado em inúmeras Soluções de Consulta, sendo a mais recente
delas a COSIT n°. 193, de 29 de março de 2017;
(xxv) caso se admita que as operações com grãos (BGO) praticadas pela no
período autuado de fato estivessem sujeitas à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, nos termos dos artigos 1o e 2o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, respectivamente,
então em relação a estas receitas, deveriam ser reconhecidos os créditos apurados pela nos exatos
termos dos artigos 3o das mesmas Leis, pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento), valores estes que, caso confrontados com os créditos tributários
ora lançados sobre as mesmas operações, representariam o afastamento de cerca de 88% (oitenta
e oito inteiros por cento) do crédito tributário relativo à descaracterização das vendas de grãos
com suspensão da incidência (BGO), conforme demonstrativo elaborado e reproduzido;
(xxvi) ao menos deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito de aproveitar-se dos créditos vinculados às receitas tributadas de ofício,
apurados por meio do rateio proporcional, consoante expressamente lhe autoriza a Lei no
10.833/03, na forma do demonstrativo preparado, que sequer fora contestado pelas autoridades
fazendárias na origem e novamente deixou de ser apreciado pela 1a instância administrativa,
tornando-se incontroverso nos presentes autos;
(xxvii) incorreu o acordo recorrido em equívocos quanto aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS glosados em razão da suposta ausência de
documentação fiscal;
(xxviii)
dedicar um par de parágrafos para supostamente analisar as
omissões verificadas sobre pontos de tamanha relevância para lide, ainda mais após a decretação
Fl. 6876
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

de nulidade do julgamento anteriormente realizado e expressa determinação para que fossem
analisadas mencionadas omissões é, sem dúvidas, uma afronta a este E. Tribunal;
(xxix) quando da lavratura do Acórdão no 3401003.292, a 1a Turma da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento deste E. Tribunal expressamente determinou que fosse realizado novo
julgamento para apreciação das questões controvertidas suscitadas, as quais não haviam sido
objeto do anterior julgamento realizado em 1a instância administrativa, o que, como visto, fora
ignorado pela DRJ de origem, incorrendo-se, novamente, nos mesmos vícios insanáveis;
(xxx) o v. acórdão recorrido deixou de quantificar as glosas fiscais afastadas em
razão do julgamento havido em 1a instância administrativa;
(xxxi) a planilha mencionada, de fls. 5.120/5.127, é a mesma que acompanhara a
decisão administrativa anulada pelo CARF; a apuração dos créditos reconhecidos tampouco foi
refeita que o v. acórdão recorrido trata como “novas” as mesmas planilhas anteriormente
apresentadas, mais de 1.300 folhas atrás – as quais, justamente pela falta de clareza, foram
canceladas por este colegiado;
(xxxii) a r. decisão recorrida não logrou superar as nulidades apontadas por este E.
CARF, eis que se limitou a reproduzir o conteúdo da decisão anterior, que fora integralmente
anulada, mantendo-se inalterada a total falta de clareza quanto aos critérios utilizados para
aferição das glosas afastadas, o que simplesmente impede qualquer questionamento da
Recorrente quanto a este ponto, inclusive na parcela em que se sagrou vencedora;
(xxxiii)
partindo-se dos mesmos demonstrativos que integram a decisão
recorrida, aferiu resultados distintos daqueles apresentados pelos Julgadores a quo, com base no
mesmo item que continha o afastamento integral da glosa indevida de créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS e conforme planilha que segue anexa – doc. 01, resultando na
redução da autuação fiscal originária em R$ 2.848.089,82 (dois milhões, oitocentos e quarenta e
oito mil, oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), valor este muito superior àquele indicado
pelos i. Julgadores a quo;
(xxxiv)
não é possível a adoção de critérios jurídicos conflitantes na prática
do lançamento de ofício;
(xxxv) quanto à alegada impossibilidade de adoção de critérios jurídicos
conflitantes na prática do lançamento de ofício, a apreciação foi “deslocada” para a parte do
mérito, sendo consignado que “a questão da alíquota zero na venda de sementes será tratada no
item do mérito ‘1. Da alíquota zero’”, bem como que “a questão da tributação das vendas da
atividade BGO será tratada no item do mérito ‘2. Da suspensão da incidência’”;
(xxxvi)
na questão envolvendo o crédito presumido, os mesmos Julgadores
Tributários que sustentam a impossibilidade de aplicar a equiparação da Recorrente à
estabelecimento industrial, poucos parágrafos antes, sustentaram claramente que a Recorrente
figura como produtora nas operações de industrialização por encomenda acobertadas pela
suspensão daquelas contribuições sociais;
(xxxvii)
para fins de fruição do benefício da suspensão da incidência das
contribuições sociais os i. Julgadores Tributários admitem que, nas operações de industrialização
por encomenda, a Recorrente é equiparada à industrial/produtor; todavia, não o seria para fins do
aproveitamento do crédito presumido;
Fl. 6877
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

(xxxviii)
de um lado, fora imputado à Recorrente a suspensão da incidência
das contribuições sociais em operações que, como visto, sujeitam-se à alíquota zero dessas
mesmas contribuições, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei no. 10.925/04;
(xxxix)
de outro, foram tributadas de ofício operações efetivamente sujeitas
à suspensão da incidência na forma do artigo 9o do mesmo diploma legal, sob fundamento que a
Recorrente “não pode ser considerada uma pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária”;
para, na sequência, concluir que, nas operações de industrialização por encomenda que resultem
na venda dos mesmos insumos de que trata o artigo 9o, inciso III, da Lei no. 10.925/04, a
Recorrente é equiparada a produtor, podendo-se valer da suspensão (que lhe fora negada logo
antes), mas para fins de aproveitamento do crédito presumido de que trata o artigo 8o da mesma
Lei, a equiparação à produtor/industrial seria ilegítima, ainda segundo o v. acórdão recorrido;
(xl)
a contradição é evidente, pois a única hipótese prevista na citada Lei no.
10.925/04 que assegura a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS é no caso das “pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal (...) destinadas à alimentação humana ou animal”, ou seja, a
suspensão em referência somente pode ser aplicável àquelas pessoas jurídicas que exerçam a
atividade agropecuária (ainda que de forma equiparada, como se viu, em determinados casos),
sendo o crédito presumido, em contrapartida, reservado às agroindústrias que processam
mencionados insumos agrícolas para a produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana e animal;
(xli) não pode prosperar um lançamento de ofício (procedimento
administrativo) em que atos subsequentes praticados sob a mesma rubrica e tendo por base os
mesmos objetos têm consequências jurídicas distintas e contraditórias: primeiro, a Recorrente é
produtora rural para que lhe seja aplicada a suspensão da incidência em relação ao negócio NID
(sementes), com a mera finalidade de ver estornados os créditos regularmente calculados e
apropriados, quando este negócio sabidamente está sujeito à alíquota zero, e, na sequência, a
Recorrente não é mais produtora rural no negócio BGO (grãos), onde lhe é exigida a condição de
produtor rural, descaracterizando-se a suspensão da incidência, mas, sem lhe reconhecer o direito
aos créditos regularmente estornados;
(xlii) ainda em sede preliminar, nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do direito de defesa, em razão do indeferimento sumário do pedido de diligência;
(xliii) Em relação ao regime de suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, de acordo com o artigo 9o da Lei no 10.925/04, como colocado, este
será aplicável no caso de venda de produtos específicos ao setor agropecuário, tais quais os
insumos destinados à produção das mercadorias de origem animal ou vegetal e destinadas à
alimentação humana e animal, classificadas, entre outros, nos capítulos 8 a 12 - dentre os quais
se incluem o trigo (NCM 10.01), o milho (NCM 10.05) e a soja (NCM 12.01) comercializados
pela Recorrente, e seus subprodutos -, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, aplicável, conforme anteriormente
destacado, somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no
lucro real;
(xliv) nos termos da já citada IN SRF no. 660/06, que regulamenta a suspensão
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre a venda de produtos
agropecuários e o crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, consoante as
disposições da Lei no. 10.925/04 acima mencionada, nas Notas Fiscais relativas às vendas
efetuadas com suspensão deve constar a expressão “Venda efetuada com suspensão da
Fl. 6878
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”, com especificação do dispositivo legal
correspondente – procedimento este observado;
(xlv) tem-se que, de um lado o Agente Fiscal reconhece a condução de
produtora rural da Recorrente para aplicar-lhe a suspensão da incidência das contribuições às
operações que são tributadas à alíquota zero – e em relação às quais não se exige a condição de
produtor rural como se depreende da mera leitura do artigo 1o da Lei no. 10.925/04 – e, de outro,
descaracteriza essa mesmíssima condição em relação àquelas operações em que se é exigida tal
condição (produtora rural) para fruição da suspensão;
(xlvi) não há que prevalecer o entendimento consignado no v. acórdão recorrido,
segundo o qual, para que fosse possível o enquadramento da Recorrente como pessoa jurídica
que exerce “atividade agropecuária”, não poderia haver mera revenda de produto agropecuária,
conforme dispõe o artigo 2o, § único, da Lei no. 8.023/90;
(xlvii) demonstrou claramente fazer jus ao benefício da suspensão da incidência,
com fundamento justamente no artigo 9o, inciso III da Lei no. 10.925/04, que autoriza a
suspensão daquelas contribuições no caso de venda de “insumos destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o” quando efetuada por “pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária”;
(xlviii) em relação aos produtos comercializados por meio dos Códigos Fiscais de
Operações e Prestações (“CFOP”) 5.101 e 6.101, a r. decisão recorrida não questiona a natureza
de “produtora rural” da Recorrente – posto que, logicamente, seria esta equiparada ao produtor
como preleciona a legislação de regência do IPI, que será abordada mais adiante – mas tão
somente o fato de que aquelas mercadorias não seriam empregadas na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana e animal;
(xlix) a despeito de ter reconhecido a possibilidade de suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS nas operações realizadas mediante industrialização por encomenda,
o v. acórdão recorrido desautorizou-a sob argumento de que: (i) o produto “goma de soja” não
seria insumo utilizado na produção dos produtos previstos no caput do artigo 8o da Lei no.
10.952/04; e, (ii), nos demais casos, a Lei autoriza a suspensão da incidência apenas em relação
aos insumos em si;
(l)
deve ser reconhecida a legitimidade das vendas realizadas com suspensão
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, sobretudo porque: (i)
devidamente caracterizado o exercício da atividade agropecuária, nos exatos termos do artigo 9o,
inciso III, da Lei 10.952/04; (ii) o produto “goma de soja” é, sim, insumo para a produção dos
produtos de que trata o caput do referido artigo 8o; e, finalmente; (iii) o fato de as demais Notas
Fiscais apresentarem a mesma classificação dos produtos elencados no rol do mesmo artigo 8o
(óleo de soja, NCM 1507.10.00, farelo de soja, NCM 2304.00.90 e resíduo de soja, NCM
2304.00.90), não lhes retira a característica de insumo, posto serem justamente a matéria prima
(ou insumo) principal empregada na sua produção, e, bem por isso, sobre eles se aplica o regime
de suspensão da incidência das contribuições sociais;
(li)
diante de dois regimes distintos previstos pelas Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, calcada no princípio da não cumulatividade das contribuições sociais previsto no
artigo 195, § 12 da CF/88, procedeu ao cálculo e desconto de créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS apurados a partir de diversas despesas incorridas na atividade de
exportação de mercadorias no exterior, dentre as quais se destacam as despesas de frete e
armazenagem, incorridas pela empresa em suas operações de venda;
Fl. 6879
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

(lii)
observou corretamente a sistemática da não cumulatividade aplicável às
pessoas jurídicas eminentemente exportadoras – como é o caso em tela -, sistemática esta que
não se confunde com aquela aplicável exclusivamente às empresas comerciais exportadoras, em
estrita observância aos artigos 6o da Lei no 10.637/02 e 6o da Lei no 10.833/03;
(liii)
aos exportadores, tendo em vista a imunidade das receitas de exportação
prevista pelo artigo 149, § 2o, inciso I da CF/88 – com redação dada pela Emenda Constitucional
(“EC”) no 33/2001 – é assegurado o direito à manutenção e desconto de créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS nas aquisições de bens e serviços no mercado interno com a
incidência desta contribuição, sob pena de que o benefício outorgado pela CF/88 resulte em
incidência cumulativa da contribuição, aplicando-se a referidas pessoas jurídicas exportadoras as
regras de desconto de crédito previstas nos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03;
(liv)
a vedação dirigida às operações praticadas na forma de empresa comercial
exportadora contida no § 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/03 aplica-se tão somente às aquisições
de mercadorias com o fim específico de exportação, ou seja, de bens para revenda adquiridos
sem a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS, garantindo, por consequência, o
direito ao aproveitamento do crédito da aquisição de bens/serviços que tenham sido efetivamente
tributados por essas contribuições sociais;
(lv)
nas atividades de comercialização de grãos (BGO), atua como empresa
comercial exportadora que, para consecução de suas atividades – aquisição de mercadorias no
mercado interno e posterior remessa para exportação -, depende da contratação de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de transporte (frete) e armazenagem, arcando com o custo
destes serviços;
(lvi)
ao contrário das próprias mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação, os serviços acessórios contratados pela Recorrente no desempenho de suas
atividades não estão abarcados pela isenção ou não incidência das contribuições sociais, ou seja,
os respectivos prestadores são contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
motivo pelo qual, é assegurado o direito de tomada de crédito relativo a estas despesas;
(lvii) a Lei no 10.925/04 trouxe inúmeros benefícios fiscais ao setor
agropecuário, sobretudo em relação à produção e comercialização de sementes e grãos –
principais atividades praticadas pela Recorrente, conforme anteriormente destacado –, pela
redução a 0 (zero) da alíquota aplicável aos principais insumos agrícolas e pelo regime de
suspensão da incidência na venda de insumos e outorga de crédito presumido às agroindústrias,
em casos específicos;
(lviii) considerando-se o negócio de sementes, autodenominado pela Recorrente
como “NID” - considerados tanto a produção conjunta com produtores rurais, mediante
fornecimento de insumos e assistência técnica, como a comercialização de sementes -, todas as
operações praticadas pela empresa no período autuado estão sujeitas à alíquota 0 (zero) da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos termos do artigo 1o, inciso III da Lei no
10.925/04, sendo mandatório o afastamento de qualquer crédito tributário ora constituído de
ofício pela d. Fiscalização federal, sem qualquer prejuízo, em contrapartida, aos créditos
regularmente apurados e descontados pela Recorrente;
(lix)
nos termos do artigo 1o da Lei no 10.925/04, c/c com os artigos 3o das Leis
no 10.637/02 e no 10.833/03, no caso de vendas efetuadas pela Recorrente, sujeitas à alíquota 0
(zero) da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta descritiva,
assegura-se o direito constitucional – dado o princípio da não cumulatividade das contribuições
sociais, insculpido no § 12 do artigo 195 da CF/88 – à manutenção integral dos créditos a estas
Fl. 6880
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

vendas vinculados, sendo mandatório também neste quesito, o afastamento da glosa de créditos
intentada pela d. Fiscalização;
(lx)
para as operações relativas ao negócio de sementes (NID), há incidência
das contribuições sociais mediante alíquota zero, o que não faz ser necessário o estorno dos
créditos vinculados a estas receitas;
(lxi)
no negócio de grãos (BGO), aplicou corretamente a suspensão da
incidência das contribuições sociais em comento nas vendas para pessoas jurídicas
agroindustriais, que apurarem o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, nos exatos termos dos artigos 8o
e 9o da Lei no. 10.925/04, estornando corretamente os créditos a estas vendas vinculados; já em
relação ao negócio de sementes (NID), por se tratar de alíquota zero (e não suspensão da
incidência) da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, a Recorrente igualmente deixou de
recolher tais contribuições sociais, mas manteve os créditos vinculados a estas vendas, por
ausência de dispositivo legal que a obrigasse a proceder ao estorno e em atenção ao princípio
constitucional da não cumulatividade dessas contribuições sociais;
(lxii) é indevida a autuação em relação ao reembolso de despesas (serviços e
corretagens);
(lxiii) as Notas Fiscais que suportaram o recebimento desses valores, desde que
devidamente detalhadas com a vinculação ao contrato firmado entre a Recorrente e a empresa no
exterior, são documentos hábeis e idôneos para comprovar tanto a remessa de valores para o
exterior, quanto o recebimento de quaisquer valores a título de reembolso de gastos efetivamente
incorridos, desde que os pagamentos realizados não excedam os valores incorridos pela pessoa
jurídica reembolsada – no caso, a Recorrente;
(lxiv) em não sendo o reembolso de despesa uma “nova receita”, verifica-se que
este não se submete, em qualquer hipótese, à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS;
(lxv) nos presentes autos tem-se que as despesas foram efetivamente suportadas
pela Recorrente e destinadas a suprir os desembolsos para a importação/exportação de produtos
tendo como destinatária a empresa “Concordia Trading BV” que, como se verifica do
organograma já juntado aos autos, encontra-se inserida no mesmo Grupo Econômico ao qual
pertence a Recorrente;
(lxvi) o caráter de necessidade desses serviços para a “Concordia Trading BV” é
inconteste, posto tratarem-se, justamente, de despesas relativas aos custos de
importação/exportação destinada a pessoa jurídica que exerce atividades de trading company;
(lxvii) é ainda inconteste a segregação dos ingressos decorrentes dos reembolsos
de despesas recebidos pela Recorrente, posto que esta destacou conta contábil própria para
registro desses valores, a fim de possibilitar sua correta identificação, de forma individualizada;
(lxviii) é indevida a glosa dos bens utilizados como insumos, pois fora
considerado o conceito de insumo definido pelas IN SRF no 40/2004 e no 247/2002 –
entendimento este, contudo, há muito já superado por este E. Conselho;
(lxix) o alargamento da compreensão do conceito de “insumo” não tem sido
exclusividade dos órgãos administrativos, mas, pelo contrário, tem-se constituído na esteira das
mais robustas decisões proferidas pelo Poder Judiciário;
(lxx) não se pode deixar de considerar a essencialidade dos gastos incorridos
pela Recorrente na contratação, por exemplo, do serviço de Assessoria e Consultoria Ambiental,
Fl. 6881
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

indispensável ao processo de produção de sementes (NID) e também para a certificação dos
grãos (BGO) exportados, e, tampouco, das despesas portuárias em geral, necessárias ao
embarque dos grãos por ela comercializados e destinados à exportação para o exterior do país;
(lxxi) o serviço de frete na operação de venda somente se conclui com a efetiva
entrega da mercadoria transportada e, no caso das remessas para portos e terminais, isso somente
ocorre no momento da descarga dos produtos; não obstante, regra geral, os fretes são contratos
apenas até o momento da chegada ao terminal de embarque, de forma que, nas situações em que
a descarga não é concomitante à entrega, exige-se do tomador do serviço o pagamento de
prestação adicional – consoante Notas Fiscais contabilizadas na conta contábil “3.1.1.12.014 –
Estadia s/ fretes” – relativa ao período compreendido entre a chegada ao terminal de embarque e
o efetivo descarregamento dos produtos;
(lxxii) o frete na operação de venda somente se completa com o descarregamento,
as despesas incorridas com esse complemento do serviço de frete carregam em si a
essencialidade do transporte das mercadorias, posto que, não fosse estas pagas/suportadas pela
Recorrente, as mercadorias não seriam descarregadas e, portanto, não seriam vendidas,
inviabilizando assim a sua atividade comercial;
(lxxiii) as despesas com “estadias sobre fretes”, embora não sejam objeto de
previsão expressa do legislador, estas se coadunam com o conceito de insumo previsto nos
artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, dada a sua essencialidade;
(lxxiv) também as despesas incorridas com gastos portuários para estadia,
manuseio, processamento, carga e descarga dos produtos comercializados pela Recorrente
constituem também insumo essencial à consecução de sua atividade fim;
(lxxv) Conforme expressamente asseverado pela autoridade fiscal na origem, a
glosa, nesse item específico (item 374), embora tenha sido lançada no DACON sob a rubrica
“Despesas de Aluguéis de Maquinas e Equipamentos de PJ”, refere-se a documentos fiscais que
“discriminam serviços de conserto de fechaduras e reatores de energia, taxas de condomínios,
faturas de energia elétrica em nome de outros contribuintes, pagamento a autônomo para
serviços de limpeza, recarga de toner de impressora, prestação de serviços indiscriminados,
entre outros”;
(lxxvi) Os serviços listados pela fiscalização não são outra coisa que não
referentes a manutenção de máquinas, equipamentos e instalações empregadas na consecução
das atividades da Recorrente, sendo indispensáveis ao seu processo produtivo, razão pela qual os
serviços de manutenção e de suporte não podem ser considerados de outra forma senão como
verdadeiros insumos para a atividade econômica desempenhada pela Recorrente, gerando direito
ao crédito por força do disposto nos incisos II dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e no
10.833/03;
(lxxvii)
embora indevidamente classificados em DACON como créditos
decorrentes de despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, os gastos incorridos pela
Recorrente no pagamento dos serviços de manutenção e suporte em equipamentos de informática
e outros deverão ser reclassificados, em consagração ao princípio da verdade material, como
“serviços utilizados como insumos” e, consequentemente, deverá ser mantido o direito ao
respectivo crédito apropriado pela Recorrente em relação a tais gastos, sendo mandatório, pois, o
afastamento da glosa respectiva;
(lxxviii)
em relação a glosa de créditos relativa à documentação fiscal não
apresentada Sem prejuízo do cancelamento de parte da glosa relacionada a este item, que
Fl. 6882
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

constitui saldo incontroverso, como se observa do item 5.5 da r. decisão recorrida, esta manteve
parte dos valores cobrados pelo d. Fisco federal, afastando a técnica de amostragem;
(lxxix) se recusando a seguir os entendimentos dominantes dos órgãos fiscais, o i.
Agente Fiscal promoveu a glosa integral do crédito apropriado em relação aos 99 (noventa e
nove) documentos fiscais não localizados (a despeito dos mais de 60 mil documentos
apresentados), totalizando R$ 1.813.270,35 (um milhão, oitocentos e treze mil, duzentos e
setenta reais e trinta e cinco centavos);
(lxxx) trouxe aos autos fotocópias de 82 (oitenta e duas) Notas Fiscais (doc. 09 da
Impugnação), dentre aquelas anteriormente não localizadas, perfazendo R$ 1.490.761,16 (um
milhão, quatrocentos e noventa mil, setecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) em
créditos (ou cerca de 82% (oitenta e dois inteiros por cento) dos créditos glosados pela d.
Fiscalização), os quais deveriam ser imediatamente reconhecidos, afastando-se a glosa em
relação aos 82 (oitenta e dois) documentos fiscais apresentados e recompondo-se o crédito da
Recorrente naquele exato valor, tudo isso em conformidade com o mais assentado entendimento
deste E. CARF, que autoriza, ou melhor, exige, a análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte, ainda que após a Recorrente, sob pena de nulidade, o que não fora devidamente
observado pelo v. acórdão recorrido;
(lxxxi) no que se refere a glosa de créditos de aluguéis de imóveis não
comprovados e de arrendamentos de terras, trouxe aos autos fotocópias dos Contratos de
Locação de Imóveis firmados junto a pessoas jurídicas e todos eles vigentes no período autuado,
tudo na forma exigida pelo artigo 3o, incisos II e IV das Lei no 10.637/02 e no 10.833/03;
(lxxxii)
da glosa do crédito em relação à soja supostamente adquirida com
suspensão diz que adquiriu produtos tributados no Mercado Interno e, após o processo de
industrialização, promoveu a revenda dessas mercadorias também no Mercado Interno, em
operações tributadas, de tal forma que estão satisfeitos todos os requisitos autorizadores do
crédito da incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, em relação
àquelas aquisições efetivamente tributadas;
(lxxxiii)
o Agente Fiscal pretendeu glosar créditos absolutamente legítimos
apropriados pela Recorrente, considerando que “as aquisições foram realizadas com a suspensão
das contribuições ao PIS/Cofins”, quando, na verdade, inúmeras Notas Fiscais se referem a
operações efetivamente tributadas em relação às quais o direito ao crédito é inquestionável, na
forma do artigo 3o, inciso I das Leis no. 10.637/02 e no. 10.833/03 – como, inclusive,
reconheceram os próprios Julgadores Tributários ao afirmar que “parte das notas constasse a
informação de tributação ou de alíquota zero (sem previsão legal) ou operação sem incidência
da contribuição” - o que por si só já seria motivo mais que suficiente para afastar a glosa da
totalidade dos créditos apurados neste item específico, no valor de R$ 58.676.390,59 (cinquenta
e oito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e nove
centavos);
(lxxxiv)
a fiscalização promoveu “uma glosa que se aplica a todo o crédito
presumido apurado”, sustentando, em síntese, que a Recorrente não produziria as mercadorias
finais, e, por essa razão, estaria impedida de descontar o crédito presumido de que trata o artigo
8o da Lei no. 10.925/04;
(lxxxv)
conforme teor do artigo 8o da Lei no. 10.925/04, as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23,
e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
Fl. 6883
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão calcular
crédito presumido em relação às despesas com bens e serviços utilizados como insumos no
exercício de suas atividades (adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física), de que tratam os artigos 3o, inciso II, da Lei no. 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e
artigo 3o, inciso II da Lei no. 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(lxxxvi)
adquire o grão das pessoas físicas e/ou jurídicas indicadas no caput
do artigo 8o da Lei no. 10.925/04, e remete-o para esmagamento, arcando com todas as despesas
de produção - inclusive a remuneração da empresa contratada – tendo, ao final, produtos
destinados à alimentação humana ou animal;
(lxxxvii)
a legislação federal considera a Recorrente um estabelecimento
equiparado à industrial – ou seja, um estabelecimento produtor – e, como já se asseverou, a Lei
no 10.925/04 em momento algum logrou vedar o crédito nas operações de industrialização por
encomenda, consignando tão somente que poderão descontar o crédito presumido “as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal”;
(lxxxviii)
atendidos todos os requisitos legais do artigo 8o da Lei no 10.925/04
para aproveitamento do crédito presumido (situação que, nunca é demais frisar, foi
expressamente reconhecida pela d. Fiscalização10) e demonstrado, à exaustão, a condição de
pessoa jurídica equiparada à industrial, e, portanto, produtora da Recorrente não há que se falar
em vedação ao crédito, pois a jurisprudência brasileira já firmou exatamente o contrário: a
equiparação à industrial prevista na legislação do IPI garante ao estabelecimento equiparado os
mesmos benefícios do estabelecimento industrializados, sendo aplicável em relação a quaisquer
tributos e contribuições e não apenas ao IPI; e
(lxxxix) deverá ser afastada a glosa do crédito presumido promovida pelo i.
Agente Fiscal e mantida pela r. decisão recorrida, recompondo-se o crédito da Recorrente no
exato valor corresponde de R$ 887.435,35 (oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e
cinco reais e trinta e cinco centavos), eis que satisfeitos todos os requisitos mínimos previstos no
artigo 8o da Lei no. 10.925/04 para aproveitamento do benefício.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3201-002.383, de 20/11/2019.
Em referida Resolução, o Colegiado determinou a adoção das seguintes
providências:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade preparadora: (i) em
razão da mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apure os créditos porventura
existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
com o refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas tributadas,
independentemente de estarem registradas na Dacon, com a intimação da recorrente
para apresentação de documentos e informações adicionais, porventura, necessárias; (ii)
seja analisado o demonstrativo apresentado pela recorrente (documento 04 da
Impugnação) para verificação de direito ao crédito vinculado a receitas pela não
aplicação da suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
nas operações de venda de grãos no mercado interno, nos termos do artigo 3o das Leis no
10.637/02 e Lei no. 10.833/03, pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento); (iii) intime a recorrente a apresentar, no prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogável uma vez por igual período, laudo que descreva
detalhadamente o seu processo produtivo, apontando a utilização dos insumos, serviços,
Fl. 6884
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

despesas, custos ora glosados na sua produção, ou na prestação de serviços vinculados
ao processo produtivo e ao seu objeto social. O laudo deverá, entre outros: a)
demonstrar a função de cada bem e serviço que pretende o reconhecimento como
insumo e o motivo pelo qual ele é indispensável ao processo produtivo; b) esclarecer o
teor de cada uma das atividades exercidas pela recorrente vinculando ao processo
produtivo ou ao seu objeto social; (iii) a fiscalização deverá elaborar relatório fiscal
conclusivo quanto às matérias em questão; (iv) cientifique a recorrente sobre o resultado
do relatório da fiscalização, para que, se assim desejar, apresente no prazo legal de 30
(trinta) dias, manifestação. Observe-se, ainda, por fim, os termos da Nota SEI/PGFN no
63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil responsável elaborou Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 6760-6791).
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou sua Manifestação (e-fls. 6829-
6846).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, o julgamento do processo fora convertido em diligência para que
ambas as partes tomassem providências no âmbito de suas competências.
Ocorre que, a diligência realizada ainda gera pontos controvertidos e que
merecem melhores esclarecimentos.
Um dos tópicos da Resolução foi no sentido de que a Unidade de Origem, em
razão da mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apurasse os créditos porventura
existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, com o
refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas tributadas, independentemente de
estarem registradas na Dacon, com a intimação da recorrente para apresentação de documentos e
informações adicionais, porventura, necessárias;
A Fiscalização, por meio da Informação Fiscal contida nos autos consigna que a
Recorrente através do Laudo Técnico e seus anexos contidos, contidos nas folhas 6.670 a 6.759,
não respondeu aos itens 1, 1.1, 1.2 e 1.3 do Termo de Início de Diligência Fiscal e do Termo de
Intimação Fiscal 01/2020.
Tais itens foram solicitados nos moldes a seguir:
“1.1 Caso a nota fiscal de entrada não seja NFE, relacionar o número da nota
fiscal, CFOP, CNPJ/CPF e nome do fornecedor, CNPJ e nome do estabelecimento
destinatário, descrição da mercadoria, NCM, quantidade, valor, etc;
1.2
Para cada nota fiscal de entrada relacionada no item 1.1 (não NFE),
apresentar a cópia digital do documento;
1.3
Ao relacionar a(s) fiscal(is) de entrada para a(s) nota)s) fiscal(is) de sápida,
importante observar que deve haver correspondência entre a quantidade de
produtos;”
Fl. 6885
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

E concluiu o Relatório Fiscal pela ausência de direito creditório sobre as
aquisições de produtos que foram revendidos e reclassificados de venda com suspensão para
venda tributada, visto que o contribuinte não logrou demonstrar quais notas fiscais estavam
relacionadas às receitas reclassificadas.
No entanto, compreendo que a Recorrente tem em parte razão nos seus
argumentos de que não houve o descumprimento do que lhe fora solicitado, quando aduz que
quem recalculou de ofício as contribuições sociais PIS e COFINS fora o próprio Fisco Federal,
porém o fez com foco na tributação de receitas, mas se “esquecendo” da apuração dos créditos
respectivos do regime não cumulativo, de modo a evitar o enfrentamento de questão fundamental
para o deslinde do caso (a saber, a existência de créditos com base nos demonstrativos, caso
fossem as operações tributadas de ofício), o que, inclusive é ratificado por outras condutas
adotadas no Relatório Fiscal.
Em situações como a presente, dada a complexidade da matéria, é de crucial
importância que as partes cooperem mutuamente nos trabalhos periciais a serem desenvolvidos,
sendo que, caberia à Fiscalização de modo justificado explicitar suas razões para a não realização
do refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas tributadas, independentemente
de estarem registradas na Dacon, com os elementos já encartados no processo e outros
apresentados e não simplesmente , com o devido respeito, de modo genérico dizer que não foram
respondidos os quesitos solicitados e negar o direito creditório sob o argumento de que
contribuinte não logrou demonstrar quais notas fiscais estavam relacionadas às receitas
reclassificadas.
Ora, se com base nos elementos iniciais a Fiscalização logrou êxito em recalcular
de ofício as contribuições sociais PIS e COFINS, certamente e acrescido de todas as informações
adicionais trazidas ao processo, apurar eventuais créditos existentes em favor da Recorrente.
Veja-se que do Laudo Técnico apresentado pela Recorrente consta:
“Diante do cenário exposto e das determinações da Resolução 3201-002.383 de
20/11/2019, fomos solicitados a apoiar a Administração na análise das informações e
documentos constantes do respectivo processo, para o atendimento dos seguintes
objetivos:
i.
Recálculo dos créditos de PIS e Cofins vinculados às operações de venda no
mercado interno de soja, milho, óleo de soja, farelo de soja e goma tributadas de ofício
pela fiscalização tendo em vista que, sob a ótica das autoridades fazendárias, a Nidera
não se enquadraria nas disposições da Lei no 10.925/04; e
(...)
O recálculo da apuração das contribuições ao PIS e à Cofins, considerou
• os créditos passíveis de apropriação vinculados às saídas tidas como tributadas (item
i), dado o reenquadramento pelas autoridades fiscais das operações com soja realizadas
pela Nidera ao regime geral da não cumulatividade, nos termos do art. 3o das Leis no
10.637/02 e Lei no 10.833/03, portanto, sendo afastadas das operações de aquisição e
comercialização as disposições contidas no art. 9o da Lei no 10.925/04;”
Deve ser destacada a explicação contida na manifestação da Recorrente produzida
após o Relatório Fiscal.
“Nesse sentido, portanto, partindo da análise detalhada da documentação apresentada
nos autos, o Laudo técnico recompôs as bases e efetuar o cálculo dos créditos
vinculados, o que, inclusive, demonstra que o atendimento à Resolução nesse quesito é
plenamente possível, ao contrário do que insistentemente alegam os Agentes Fiscais,
posto que, conforme apontado no documento, especialmente conforme os Anexos II A,
Fl. 6886
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

II B e II C, as aquisições de soja em grãos no ano-calendário de 2010 foram
devidamente levantadas com base nas planilhas existentes no próprio processo
administrativo, com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) indicado pelas
informações prestadas pelos fornecedores nas diligências realizadas pela própria
Fiscalização Federal.
Neste ponto, inclusive, o Laudo técnico aponta, em seu Anexo II C, nota (i), que os
valores recalculados se deram a partir do “montante total das notas fiscais na base de
créditos pela Nidera e para as quais foi possível identificar por documento fiscal,
seja cópia em formato .pdf ou planilhas, as informações quanto à natureza da
operação realizada (Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP) nas
informações prestadas pelos fornecedores diligenciados e constantes do processo
administrativo”
Assim, em princípio, compreendo que existem elementos nos autos aptos para a
Fiscalização dar cumprimento integral ao que fora anteriormente deliberado pelo CARF
(Resolução no 3201-002.383, de 20/11/2019) para que seja, em razão da mudança do regime de
apuração do PIS/COFINS, apurasse os créditos porventura existentes, uma vez afastada a
suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, com o refazimento da apuração dos créditos
vinculados a estas saídas tributadas, independentemente de estarem registradas na Dacon.
Tem-se, também, a necessidade de que a Fiscalização esclareça os motivos que a
levaram a efetivar uma apuração “alternativa” de créditos parciais, proporcionalizados com base
nas saídas efetuadas pela Recorrente, bem como o amparo legal para tal prática.
Deve ser considerado, ainda, o contido no processo no 10970.720320/2015-51 em
que a Recorrente enfatiza a diferença de metodologia adotada pela Fiscalização para apuração de
eventuais créditos existentes em processos análogos em sede de diligência. Vejamos:
“E, neste ponto, necessário mais um destaque: no Relatório apresentado pelos Agentes
Fiscais nos autos do Processo Administrativo no. 10970.720023/2015-13, relativo ao
ano-calendário de 2010, a metodologia utilizada é outra!
Enquanto nestes autos a Fiscalização busca limitar o crédito do contribuinte com base
numa segregação fictícia de operações por entradas segregadas por estabelecimento
filial – que, além de absolutamente sem previsão legal, posto que a apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é realizada de forma unificada em relação
a todos os estabelecimentos do contribuinte, também desconsidera as operações
efetivamente praticadas pelo contribuinte, como, por exemplo, as transferências entre
estabelecimentos –, no AI relativo ao ano-calendário de 2010 a metodologia adotada
pela Fiscalização foi o da proporcionalização das saídas do contribuinte, sem UMA
ÚNICA MENÇÃO SEQUER À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FILIAIS!
Ora, Julgadores, a única conclusão lógica possível é de que, em cada caso, a
Fiscalização busca adotar critério que limitará os créditos do contribuinte, valendo-se,
para tanto, de metodologias diversas que variam de acordo com a prejudicialidade
auferida e sem embasamento legal para tanto, em patente violação à legislação em sua
conduta abusiva dos Agentes Fiscais, que vai de encontro aos princípios mais
comezinhos da Administração Pública, uma vez que em ambos os casos se pleiteia a
tributação de operação de mesma natureza (saídas classificadas pelo contribuinte como
“suspensas” face à previsão da Lei no. 10.925/2004, não havendo qualquer justificativa
para adoção de metodologias diversas para obtenção de um mesmo resultado, à exceção
do interesse em prejudicar a Recorrente na mensuração de seus créditos tributários.
Não pode a Fiscalização “escolher” a regra tributária que pretende ver aplicada em casa
caso, ainda mais quanto se trata de parâmetros ao arrepio da legislação, em relação a um
mesmo contribuinte, com uma mesma acusação e um mesmo conjunto de fatos
geradores em anos-calendários subsequentes.
Tal prática beira a má-fé!
Fl. 6887
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

O vínculo de “entrada versus saída” dos produtos adquiridos e/ou segregados por filial
não é exigido pela legislação vigente para que se reconheça o direito ao crédito na
aquisição. Tal critério adotado pelos Agentes Fiscais nada mais demonstra do que sua
resistência em se debruçar sobre os documentos já acostados aos autos para correção do
lançamento tributário, que seria, se não integralmente desfeito, substancialmente
reduzido (conforme evidenciado pelo Laudo Técnico, o qual seguiu os critérios legais
para determinar, da forma mais clara e objetiva quanto possível, a identificação dos
créditos a serem abatidos).
Nesse sentido, embora o Relatório Fiscal se manifeste em mais de uma ocasião pela
“inovação” nos cálculos realizados pelos auditores independentes no Laudo técnico, foi
a própria Fiscalização Federal que abandonou por completo os parâmetros já
estabelecidos (e a própria legislação) e inovou ao criar conceito inédito no que tange à
apuração de créditos sobre contribuições sociais não cumulativas, com o óbvio intuito
de prejudicar a Recorrente. Aliás, tamanha a contradição da Fiscalização Federal, que
ao atacar o demonstrativo elaborado pela Recorrente como ponto de partida para a
apuração de créditos da não cumulatividade em razão da alteração do critério jurídico
do lançamento tributário (doc. 10 da Impugnação), esta acusa a Recorrente de ter feito
o que, justamente, agora o faz no cálculo apresentado pelo Relatório, tornando clara a
distorção dos fatos no único interesse de sustentar lançamento de ofício sabidamente
indevido.”
Perfilho o entendimento de que tal discrepância não pode ocorrer, já que a matéria
tratada é a mesma, divergindo apenas em relação aos períodos de apuração (um processo trata do
exercício de 2010 e o outro 2011), devendo ser adotado entendimento uniforme em ambos os
processos.
Ainda, segundo entendimento da Fiscalização, a Recorrente teria deixado de
atender aos itens 2, 2.1, 2.2 e 2.3 do TIDF, que corresponderiam à apresentação de planilha de
Excel com (i) as contas contábeis e saldo de composição de custos, detalhando (ii) o tipo de
despesa e (iii) fundamentação legal para apuração dos créditos, bem como (iv) a legislação que
permitiria a apuração de referidos créditos, e (v) apontar a exclusão de produtos não tributados
pelas contribuições, custos com pessoa física e despesas com fretes, aluguéis, armazenagem, etc.
(fls. 6.774).
Ocorre que, conforme alegado pela Recorrente do Laudo Técnico constam as
seguintes informações:

Em tal contexto, aparentemente, a Recorrente trouxe no Laudo Técnico as
informações para que a Fiscalização pudesse realizar a devida análise e emitisse manifestação
conclusiva.
Fl. 6888
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 3201-003.442 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720023/2015-13

Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a unidade preparadora: (i) cumpra na íntegra os termos da Resolução no
3201-002.383, de 20/11/2019, especialmente, o tópico que diz respeito em razão da mudança do
regime de apuração do PIS/COFINS, apure os créditos porventura existentes, uma vez afastada a
suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, com o refazimento da apuração dos
créditos vinculados a estas saídas tributadas, independentemente de estarem registradas na
Dacon, com a intimação da recorrente para apresentação de documentos e informações
adicionais, porventura, necessárias; (ii) seja analisado o demonstrativo apresentado pela
recorrente (documento 04 da Impugnação) para verificação de direito ao crédito vinculado a
receitas pela não aplicação da suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS nas operações de venda de grãos no mercado interno, nos termos do artigo 3o das Leis
no 10.637/02 e Lei no. 10.833/03, pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento); (iii) seja analisado o Laudo Técnico colacionado aos autos na
parcela que se refere ao processo produtivo da Recorrente, que no entendimento da Fiscalização
não teriam sido respondidos os itens 2, 2.1, 2.2 e 2.3 do TIDF, dado que constam informações
em referido Laudo as quais, em princípio, são suficientes para apreciação e elaboração de
relatório conclusivo; (iv) esclareça a Fiscalização os motivos que a levaram a efetivar uma
apuração “alternativa” de créditos parciais, proporcionalizados com base nas saídas efetuadas
pela Recorrente, bem como o amparo legal para tal prática; (v) caso necessário, deverá a
Recorrente ser intimada a apresentar documentação adicional no prazo de 30 (trinta) dias para
cumprimento das presente diligência; (vi) as partes deverão colaborar mutuamente para o
cumprimento da diligência, em observância à cooperação recíproca; (vii) a Fiscalização deverá
elaborar relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em questão; (viii) caso algum dos quesitos
apresentados não possa ser respondido, a Fiscalização deverá informar de modo justificado a sua
impossibilidade e (ix) após deverá ser cientificada a Recorrente sobre o resultado do relatório da
diligência, para que, se assim desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestação.
Na sequência, retornem os autos para este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 6889
DF CARF MF
Original